Tribunal: TJSP
Processo: 1026422-31.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Rejeição da arguição de prescrição formulada pela ré consignatária - A despeito da omissão do MMo Juízo sentenciante em apreciar alegação de prescrição, mesmo depois de oferecidos embargos de declaração, não se vislumbra razão jurídica para a anulação da r. sentença, para que outra seja regularmente proferida com deliberação de tal matéria, visto que diante da rejeição em sede

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Rejeição da arguição de prescrição formulada pela ré consignatária - A despeito da omissão do MMo Juízo sentenciante em apreciar alegação de prescrição, mesmo depois de oferecidos embargos de declaração, não se vislumbra razão jurídica para a anulação da r. sentença, para que outra seja regularmente proferida com deliberação de tal matéria, visto que diante da rejeição em sede recursal da arguição de prescrição formulada pela ré, verifica-se que a referida omissão não ensejou efetivo prejuízo às partes – As ações de cobrança relativas à sobrestadia de contêiner ("demurrage") estão sujeitas: (a) à prescrição quinquenal prevista no art. 206, §5o, I, do CC, quando lastreadas em disposição contratual que define os critérios necessários ao cálculo dos valores devidos, por envolver cobrança de dívida líquida constante em instrumento particular; e (b) à prescrição decenal, prevista no art. 205, do CC/2002, na hipótese de inexistir previsão contratual acerca da devolução tardia de contêiner, visto que lastreadas em direito pessoal e ausente fixação de prazo prescricional específico.
SENTENÇA – Rejeição da alegação de nulidade da r. sentença, em razão do julgamento antecipado da lide - Inexistindo supressão de oportunidade de produção de prova essencial para o julgamento do feito, não há como se acolher a alegação de nulidade da r. sentença, por violação aos princípios do devido processo legal e do contraditório e da ampla defesa, nem em afronta ao disposto nos arts. 5o, LIV e LV, e 125, da CF, e art. 355, I, do CPC/2015.
PROCESSO – Rejeição da arguição de ilegitimidade ativa e passiva arguida pelas partes rés - A aferição do interesse processual e da legitimidade deve ser realizada de acordo com a teoria da asserção, ou seja, considerando as afirmações, no recebimento da inicial, constantes da petição inicial, e, em momento processual posterior, deduzidas pelas partes - Reconhecimento: (a) da legitimidade das partes, dado que titulares dos interesses em conflito, ou seja, do afirmado na pretensão – direito à indenização por danos materiais em razão do inadimplemento contratual – e dos que a esta resistem; e (b) do interesse processual, porque, não bastasse a caracterização da existência de uma lide dos fatos narrados na inicial, as partes rés ofereceram resistência à pretensão deduzida na inicial, com necessidade do processo para sua solução judicial, sendo o processo de conhecimento, pelo procedimento comum, a via adequada para esse fim.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE - Inadmissível o deferimento da denunciação da lide à AG Paper Equipamentos para Informática Ltda - A pretensão de denunciação da lide não encontra amparo no art. 125, II, CPC/2015 (correspondente ao art. 70, III, do CPC/1973), no caso dos autos, porque: (a) é descabida quando introduz fato novo no litígio, como acontece na espécie, em que o direito de regresso não decorre diretamente e incondicionalmente da previsão legal ou contratual, dado que lastreada em imputação feita pelo denunciante em culpa da denunciada; e (b) a denunciação da lide prevista no art. 125, II, CPC/2015 (correspondente ao art. 70, III, do CPC/1973), não é obrigatória, e deve ser indeferida, quando se verificar que procrastinará a marcha normal do processo, sendo certo que a parte ré denunciante poderá demandar contra o terceiro, em ação própria, o que entender direito.
TRANSPORTE MARÍTIMO - As rés, consignatária e despachante aduaneira, respondem solidariamente pela sobrestadia dos contêineres devolvidos após o prazo ajustado nos termos nominados "DE RESPONSABILIDADE PARA RETORNO DE 'container' vazio ao PORTO DE DESCARGA e Responsabilidade por 'Demurrage'", firmados pelo réu Antonio Mello Neto, despachante aduaneiro, a quem a consignatária Maxpluss Brasil Comercial Importadora Ltda. outorgou mandato tácito (CC/2002, art. 656), para esse fim de recebimento da carga transportada, o que compreende autorização para a assunção dessa responsabilidade, visto que necessário para o recebimento de carga transportada e compatível com os direitos e deveres do consignatário - Obrigação da ré: (a) despachante aduaneira quanto ao pagamento das tarifas relativas ao período excedente às datas estipuladas para a devolução dos contêineres, conforme ajustado nos termos "DE RESPONSABILIDADE PARA RETORNO DE 'container' vazio ao PORTO DE DESCARGA e Responsabilidade por 'Demurrage'", motivo pelo qual, descabida a alegação de que a demora se deu por culpa exclusiva da consignatária; e (b) consignatária, quanto ao pagamento das tarifas de sobrestadia de contêineres, nos limites da extensão do mandato outorgado à despachante aduaneira, por aplicação da teoria da aparência, cujo escopo é a preservação da boa-fé nas relações negociais, o reconhecimento da validade e eficácia do negócio jurídico celebrado, porque: (b.1) celebrado por pessoa em situação que aparentava ter poderes para tanto, em razão de sua qualidade de sócio da consignatária; e (b.2) nada nos autos indica má-fé ou erro inescusável da parte autora apelada - A sobrestadia ("demurrage") de contêiner tem natureza jurídica de indenização pré-fixada pela não devolução em tempo pré-fixado do equipamento, independentemente de culpa, e sua cobrança não se enquadra dentre as de cobrança de cláusula penal - Como a sobrestadia ("demurrage") tem natureza jurídica de indenização pré-fixada pela não devolução em tempo pré-fixado do equipamento, independentemente de culpa, e não de cláusula penal, a ela não se aplica o estabelecido no art. 412, CC/2002.
DÉBITO – Reconhecimento da exigibilidade dos valores cobrados nos demonstrativos de débito que instruem a inicial, a título de "VALOR ATUALIZADO", visto que nenhuma abusividade de contas foi demonstrada pelas apelantes; e a título de "multa de 10%" sobre o débito, em razão do inadimplemento contratual, uma vez que esta encontra amparo em previsão nos termos "DE RESPONSABILIDADE PARA RETORNO DE 'container' vazio ao PORTO DE DESCARGA e Responsabilidade por 'Demurrage'" (cláusula "7"), com incidência, sob o montante final, de correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, a partir do ajuizamento da ação.
JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS – Afasta-se a cobrança de juros compensatórios por ausência de previsão legal ou contratual, que autorize sua cobrança por sobrestadia ("demurrage") de contêineres, visto que não compreende operação de mútuo feneratício, nem desapropriação, em que a exação é admitida, e a cumulação de sobrestadia ("demurrage"), que tem natureza jurídica de indenização pré-fixada pela não devolução em tempo pré-fixado do equipamento, independentemente de culpa, com juros compensatórios, por privação da posse de contêineres, caracteriza 'bis in idem' por apresentarem natureza jurídica semelhante - Os juros simples de mora incidam na taxa de 12% ao ano (CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, § 1o), a partir da citação (CPC/2015, art. 240), por envolver responsabilidade contratual – Reforma, em parte, da r. sentença, para afastar a exigência de juros compensatórios, por ausência de previsão legal ou contratual, que autorize sua cobrança em hipótese como a dos autos, e a incidência de juros moratórios em período anterior à citação, por se tratar de responsabilidade contratual.
RECURSO – O julgamento de provimento, em parte, do recurso da parte ré consignatória, para reformar a r. sentença apelada, em parte, para afastar a exigência de juros compensatórios, por ausência de previsão legal ou contratual, que autorize sua cobrança em hipótese como a dos autos, e a incidência de juros moratórios em período anterior à citação, por se tratar de responsabilidade contratual, deve ser estendido para os mesmos fins para a parte ré despachante aduaneira, nos termos do art. 1.005, do CPC/2015 (correspondente ao art. 509, do CPC/1973), ante a solidariedade existente entre elas.
Recursos providos, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1026422-31.2018.8.26.0562
Registro: 2021.0000055486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026422-31.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes
ANTÔNIO MELO NETO (JUSTIÇA GRATUITA) e MAXPLUSS BRASIL
COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, NA PESSOA DE SEU SÓCIO CHIU
SHOU CHENG, é apelado FREIGHTLOG CARGAS INTERNACIONAIS LTDA -
ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1026422-31.2018.8.26.0562
VOTO no 37184
Apelação Cível no 1026422-31.2018.8.26.0562
Comarca: Santos - 2a Vara Cível
Apelante: Maxpluss Brasil Comercial Importadora Ltda., na pessoa de seu sócio
Chiu Shou Cheng
Apelante: Antônio Melo Neto (Justiça Gratuita)
Apelado: Freightlog Cargas Internacionais Ltda. - ME
PRESCRIÇÃO
Rejeição da arguição de prescrição
formulada pela ré consignatária - A despeito da omissão do
MMo Juízo sentenciante em apreciar alegação de prescrição,
mesmo depois de oferecidos embargos de declaração, não se
vislumbra razão jurídica para a anulação da r. sentença, para
que outra seja regularmente proferida com deliberação de
tal matéria, visto que diante da rejeição em sede recursal da
arguição de prescrição formulada pela ré, verifica-se que a
referida omissão não ensejou efetivo prejuízo às partes As
ações de cobrança relativas à sobrestadia de contêiner
(“demurrage”) estão sujeitas: (a) à prescrição quinquenal
prevista no art. 206, §5o, I, do CC, quando lastreadas em
disposição contratual que define os critérios necessários ao
cálculo dos valores devidos, por envolver cobrança de
dívida líquida constante em instrumento particular; e (b) à
prescrição decenal, prevista no art. 205, do CC/2002, na
hipótese de inexistir previsão contratual acerca da
devolução tardia de contêiner, visto que lastreadas em
direito pessoal e ausente fixação de prazo prescricional
específico.
SENTENÇA
Rejeição da alegação de nulidade da r.
sentença, em razão do julgamento antecipado da lide -
Inexistindo supressão de oportunidade de produção de prova
essencial para o julgamento do feito, não há como se
acolher a alegação de nulidade da r. sentença, por violação
aos princípios do devido processo legal e do contraditório e
da ampla defesa, nem em afronta ao disposto nos arts. 5o,
LIV e LV, e 125, da CF, e art. 355, I, do CPC/2015.
PROCESSO Rejeição da arguição de ilegitimidade ativa e
passiva arguida pelas partes rés - A aferição do interesse
processual e da legitimidade deve ser realizada de acordo
com a teoria da asserção, ou seja, considerando as
afirmações, no recebimento da inicial, constantes da petição
inicial, e, em momento processual posterior, deduzidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1026422-31.2018.8.26.0562
pelas partes - Reconhecimento: (a) da legitimidade das
partes, dado que titulares dos interesses em conflito, ou seja,
do afirmado na pretensão direito à indenização por danos
materiais em razão do inadimplemento contratual e dos
que a esta resistem; e (b) do interesse processual, porque,
não bastasse a caracterização da existência de uma lide dos
fatos narrados na inicial, as partes rés ofereceram resistência
à pretensão deduzida na inicial, com necessidade do
processo para sua solução judicial, sendo o processo de
conhecimento, pelo procedimento comum, a via adequada
para esse fim.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE - Inadmissível o deferimento
da denunciação da lide à AG Paper Equipamentos para
Informática Ltda - A pretensão de denunciação da lide não
encontra amparo no art. 125, II, CPC/2015 (correspondente
ao art. 70, III, do CPC/1973), no caso dos autos, porque: (a)
é descabida quando introduz fato novo no litígio, como
acontece na espécie, em que o direito de regresso não
decorre diretamente e incondicionalmente da previsão legal
ou contratual, dado que lastreada em imputação feita pelo
denunciante em culpa da denunciada; e (b) a denunciação
da lide prevista no art. 125, II, CPC/2015 (correspondente
ao art. 70, III, do CPC/1973), não é obrigatória, e deve ser
indeferida, quando se verificar que procrastinará a marcha
normal do processo, sendo certo que a parte ré denunciante
poderá demandar contra o terceiro, em ação própria, o que
entender direito.
TRANSPORTE MARÍTIMO - As rés, consignatária e
despachante aduaneira, respondem solidariamente pela
sobrestadia dos contêineres devolvidos após o prazo
ajustado
nos
termos
nominados
“DE
RESPONSABILIDADE PARA RETORNO DE 'container'
vazio ao PORTO DE DESCARGA e Responsabilidade por
'Demurrage'”, firmados pelo réu Antonio Mello Neto,
despachante aduaneiro, a quem a consignatária Maxpluss
Brasil Comercial Importadora Ltda. outorgou mandato
tácito (CC/2002, art. 656), para esse fim de recebimento da
carga transportada, o que compreende autorização para a
assunção dessa responsabilidade, visto que necessário para o
recebimento de carga transportada e compatível com os
direitos e deveres do consignatário - Obrigação da ré: (a)
despachante aduaneira quanto ao pagamento das tarifas
relativas ao período excedente às datas estipuladas para a
devolução dos contêineres, conforme ajustado nos termos
“DE RESPONSABILIDADE PARA RETORNO DE
'container'
vazio
ao
PORTO
DE
DESCARGA
e
Responsabilidade por 'Demurrage'”, motivo pelo qual,
descabida a alegação de que a demora se deu por culpa
exclusiva da consignatária; e (b) consignatária, quanto ao
pagamento das tarifas de sobrestadia de contêineres, nos
limites da extensão do mandato outorgado à despachante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1026422-31.2018.8.26.0562
aduaneira, por aplicação da teoria da aparência, cujo escopo
é a preservação da boa-fé nas relações negociais, o
reconhecimento da validade e eficácia do negócio jurídico
celebrado, porque: (b.1) celebrado por pessoa em situação
que aparentava ter poderes para tanto, em razão de sua
qualidade de sócio da consignatária; e (b.2) nada nos autos
indica má-fé ou erro inescusável da parte autora apelada - A
sobrestadia (“demurrage”) de contêiner tem natureza
jurídica de indenização pré-fixada pela não devolução em
tempo pré-fixado do equipamento, independentemente de
culpa, e sua cobrança não se enquadra dentre as de cobrança
de cláusula penal - Como a sobrestadia (“demurrage”) tem
natureza jurídica de indenização pré-fixada pela não
devolução
em
tempo
pré-fixado
do
equipamento,
independentemente de culpa, e não de cláusula penal, a ela
não se aplica o estabelecido no art. 412, CC/2002.
DÉBITO
Reconhecimento da exigibilidade dos valores
cobrados nos demonstrativos de débito que instruem a
inicial, a título de “VALOR ATUALIZADO”, visto que
nenhuma abusividade de contas foi demonstrada pelas
apelantes; e a título de “multa de 10%” sobre o débito, em
razão do inadimplemento contratual, uma vez que esta
encontra
amparo
em
previsão
nos
termos
“DE
RESPONSABILIDADE PARA RETORNO DE 'container'
vazio ao PORTO DE DESCARGA e Responsabilidade por
'Demurrage'” (cláusula “7”), com incidência, sob o
montante final, de correção monetária pela tabela prática do
Tribunal de Justiça de São Paulo, a partir do ajuizamento da
ação.
JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS Afasta-
se a cobrança de juros compensatórios por ausência de
previsão legal ou contratual, que autorize sua cobrança por
sobrestadia (“demurrage”) de contêineres, visto que não
compreende
operação
de
mútuo
feneratício,
nem
desapropriação, em que a exação é admitida, e a cumulação
de sobrestadia (“demurrage”), que tem natureza jurídica de
indenização pré-fixada pela não devolução em tempo pré-
fixado do equipamento, independentemente de culpa, com
juros compensatórios, por privação da posse de contêineres,
caracteriza 'bis in idem' por apresentarem natureza jurídica
semelhante - Os juros simples de mora incidam na taxa de
12% ao ano (CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, § 1o), a
partir da citação (CPC/2015, art. 240), por envolver
responsabilidade contratual
Reforma, em parte, da r.
sentença, para afastar a exigência de juros compensatórios,
por ausência de previsão legal ou contratual, que autorize
sua cobrança em hipótese como a dos autos, e a incidência
de juros moratórios em período anterior à citação, por se
tratar de responsabilidade contratual.
RECURSO O julgamento de provimento, em parte, do
recurso da parte ré consignatória, para reformar a r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1026422-31.2018.8.26.0562
apelada, em parte, para afastar a exigência de juros
compensatórios, por ausência de previsão legal ou
contratual, que autorize sua cobrança em hipótese como a
dos autos, e a incidência de juros moratórios em período
anterior à citação, por se tratar de responsabilidade
contratual, deve ser estendido para os mesmos fins para a
parte ré despachante aduaneira, nos termos do art. 1.005, do
CPC/2015 (correspondente ao art. 509, do CPC/1973), ante
a solidariedade existente entre elas.
Recursos providos, em parte.

Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 350/354, acrescenta-
se que a presente demanda foi julgada nos seguintes termos: “JULGO
PROCEDENTE o pedido, com fundamento no artigo 487, caput, inciso I, do Código
de Processo Civil, e o faço para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento da
quantia de R$ 84.632,44, que, por já estar convertido em Reais (R$), será atualizado
monetariamente a partir de 05/11/2018 e acrescido de juros de 1% ao mês desde a
citação. Arcarão os réus, solidariamente, a ré com as custas processuais, despesas e
honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, respeitada a
gratuidade no que toca ao corréu Antonio”.
Os embargos de declaração oferecidos pelos réus
Maxpluss Brasil Comercial Importadora Ltda. (fls. 356/361) e Antônio Melo Neto
(fls. 363/366) foram rejeitados (fls. 375).
Apelação do réu Antonio Mello Neto (fls. 377/387),
sustentando que: (a) “o juízo de primeiro grau estribou em sua decisão no termo de
responsabilidade assinado em nome do importador, ou seja, por conta e ordem
daquele, não tendo envolvimento no negócio jurídico realizado entre as partes,
Agente de Cargas e Importador”; (b) “o Despachante Aduaneiro atuou em nome da
consignatária na operação ora discutida, o que não acarreta nenhuma
responsabilidade solidária em relação ao débito decorrente da devolução tardia de
contêineres, notadamente porque o dispositivo expresso nos termos de
responsabilidade”; (c) “o despacho aduaneiro das mercadorias, iniciou-se muito
tempo após a chegada dos navios”; (d) “a demurrage depende de ajuste expresso
sobre seus valores e condições, dada a generalidade e unilateralidade de sua previsão
no Conhecimento de Embarque”; e (e) “o Agente de Carga pode estar a requerer do
Apelante valores a que não tenha direito, posto, impagos ao Armador, assim como
cobrar valores que não tenham sido efetivamente acordados”.
Apelação da parte ré Maxpluss Brasil Comercial
Importadora Ltda. (fls. 389/415), alegando que: (a) “os dados e nome da Apelante
foram usados na contratação por terceira empresa AG PAPER e pelo próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1026422-31.2018.8.26.0562
Apelado, com fins fraudulentos, para furtar-se a impedimentos alfandegários que
obstavam a importação pela AGE PAPER, então averiguada em processo
fiscalizatório”; (b) “a própria Requerente fez prova de que a AG PAPER era a real
adquirente da carga, conforme se poderá observar nos Bill of Lading de fls. 12, 21,
30, 39 e 48), daí a premente necessidade de sua inclusão no polo passivo, conforme
expresso pedido formulado às fls. 242 e ss, e que NÃO FOI OBJETO DE ANÁLISE
PELO MM JUÍZO, INFELIZMENTE”; (c) “a r. sentença foi tão açodada que, SEM
PERMITIR A PRODUÇÃO DE PROVAS, também NÃO analisou ou esclareceu: a
prescrição suscitada e os patentes excessos na cobrança”; (d) “para esclarecer acerca
do atraso na devolução dos contêineres era IMPRESCINÍVEL a citação da AG
PAPER, conforme pedido expressamente formulado”; (e) “a r. sentença era
contraditória, porque previra termo inicial para a incidência de juros e correção
monetária, que destoava claramente da condenação ao pagamento de R$ 84.632,44,
cujo total fundava-se em planilhas apresentadas aleatoriamente pela Apelada, e que
inclusive aplicavam multa de 10% sem previsão contratual”; (f) “a ofensa ao devido
processo legal, bem como o cerceamento do exercício regular de direitos, quando
ocorrem, acarretam nulidade do processo, por afrontar o princípio do contraditório e
da ampla defesa, constitucionalmente consagrados”; (g) “ANDRE GOMES DOS
SANTOS passou a extrapolar os limites da administração da sociedade empresaria
MAXPLUSS, não só passando a efetuar negócios alheios aos interesses da empresa
como aconteceu na hipótese aqui debatida como também contraindo empréstimos
bancários, para logo após transferir os recursos para a conta de sua empresa AG
PAPER, e também para contas de sua convivente, situação que está sendo tratada em
inquérito policial”; (h) não possui legitimidade para figurar no polo passivo da
demanda; (i) “o agente marítimo não possui pertinência subjetiva para figurar em
polo ativo de ação desta natureza, visto que não é o detentor do contêiner”; e (j) “as
planilhas apresentadas pela Apelada às fls. 20, 29, 38, 47 e 56, e que serviram de
parâmetro para o total apresentado, NÃO CONVERTERAM O VALOR EM REAIS,
mas sim aplicavam multa de 10% ilegalmente - NÃO PREVISTA EM CONTRATO
atualizavam valores e aplicavam juros sobre juros sem explicitar seus termos, em
verdadeiro anatocismo”.
Os recursos foram processados, com resposta da parte
autora a fls. 421/430, insistindo na manutenção da r. sentença.
É o relatório.
1. A pretensão recursal do réu Antonio Mello Neto é
que o recurso seja provido, para reformar a r. sentença, para reconhecer sua
ilegitimidade passiva, ou, para julgar improcedentes os pedidos da inicial.
A pretensão recursal da parte ré Maxpluss Brasil
Comercial Importadora Ltda. é que o recurso seja provido, para: (a) “ver declarada a
prescrição da pretensão de cobrança da Apelada”; (b) “ou ver anulada a r. sentença,
com o consequente retorno dos autos à origem, visando a devida e inarredável análise
de matérias tratadas pela defesa”; e (c) “ou alternativamente, que seja reformada
integralmente a respeitável sentença proferida, para o fim de acolher-se as
preliminares suscitadas ilegitimidade passiva e ativa - e no mérito, adequar o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1026422-31.2018.8.26.0562
da condenação às notas de débitos exibidas às fls. 19, 28, 37, 46 e 55 total R$
55.255,33 tornando imprestáveis as planilhas apresentadas às fls. 20, 29, 38, 47 e
56, e que culminaram no valor indevido da condenação (R$ 84.632,44), porque
incluíam multa não prevista e anatocismo”.
2. Rejeita-se a arguição de prescrição formulada pela ré
consignatária Maxpluss Brasil Comercial Importadora Ltda. em sua contestação.
2.1. A despeito da omissão do MMo Juízo sentenciante
em apreciar alegação de prescrição, mesmo depois de oferecidos embargos de
declaração, não se vislumbra razão jurídica para a anulação da r. sentença, para que
outra seja regularmente proferida com deliberação de tal matéria, visto que diante da
rejeição em sede recursal da arguição de prescrição formulada pela ré, verifica-se que
a referida omissão não ensejou efetivo prejuízo às partes.
É de se ver que, nos termos do art. 249, § 1o, do
CPC/1973, correspondente ao art. 282, § 1o, do CPC/2015, não se reconhece
nulidade de ato processual, quando não existe prejuízo.
Nesse sentido, a orientação do julgado do Eg. STJ
extraído do respectivo site: ““A declaração da nulidade dos atos processuais depende
da demonstração da existência de prejuízo à parte interessada, conforme dispõe o art.
249, § 1o, do CPC, in verbis: 'O ato não se repetirá nem se lhe suprirá a falta quando
não prejudicar a parte'. Assim, não há nulidade se não estiver demonstrado o
prejuízo. É o que sintetiza o princípio pas de nullité sans grief." (REsp 725.984/PR,
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda turma, DJ 22/09/2006).” (STJ-2a
Turma, AgRg no Ag 798826/SP, rel. Min. Herman Benjamin, v.u., j. 15/02/2007, DJ
19/12/2007 p. 1206).
2.2. Passa-se a adotar a orientação de que as ações de
cobrança relativas à sobrestadia de contêiner (“demurrage”) estão sujeitas: (a) à
prescrição quinquenal prevista no art. 206, §5o, I, do CC, quando lastreadas em
disposição contratual que define os critérios necessários ao cálculo dos valores
devidos, por envolver cobrança de dívida líquida constante em instrumento
particular; e (b) à prescrição decenal, prevista no art. 205, do CC/2002, na hipótese
de inexistir previsão contratual acerca da devolução tardia de contêiner, visto que
lastreadas em direito pessoal e ausente fixação de prazo prescricional específico.
Isto porque não têm aplicação: (a) o art. 449, III, do
Código Comercial, visto que revogado expressamente nesta parte pelo CC/2002 (art.
2.045), (b) o art. 22, da LF 9.611/98, porque incide somente ao transporte
multimodal de cargas, o qual é “regido por um único contrato, utiliza duas ou mais
modalidades de transporte, desde a origem até o destino, e é executado sob a
responsabilidade única de um Operador de Transporte Multimodal” (art. 2o, LF
9.611/98), o que não compreende a sobrestadia de contêiner (“demurrage”); (c) o art.
8o, do DLF 116/67, uma vez que é aplicável para ações por extravio de carga e por
falta de conteúdo, diminuição, perdas e avarias ou danos à carga, o que também não
compreende a sobrestadia de contêiner (“demurrage”); e (d) o art. 206, §3o, V, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1026422-31.2018.8.26.0562
CC, visto que se refere à responsabilidade civil extracontratual e não à
responsabilidade contratual, caso dos autos.
Nesse sentido, a orientação do julgado extraído do site
do Eg. STJ, que ora se adota: “DIREITO COMERCIAL. RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO. SOBRE-ESTADIA DE CONTÊINERES (DEMURRAGE).
REVOGAÇÃO DO ART. 449 DO CÓDIGO COMERCIAL PELO CÓDIGO
CIVIL DE 2002. APLICAÇÃO DO ART. 206, § 5o, I, DO CC. 1. Esta Corte
Superior, por ocasião do julgamento do REsp 176.903/PR (publicado no DJ de
9/4/2001), entendeu que há equiparação entre a devolução tardia da unidade de carga
(contêiner) à sobre-estadia do navio, aplicando-lhe o mesmo prazo prescricional de 1
ano previsto no art. 449, 3, do Código Comercial, que regulava especificamente o
tema, mas que foi revogado pelo Código Civil de 2002. 2. A taxa de sobre-estadia,
quando oriunda de disposição contratual - que estabelece os dados e critérios
necessários ao cálculo dos valores devidos, os quais deverão ser aferidos após a
devolução do contêiner, pela multiplicação dos dias de atraso em relação aos
valores das diárias -, gera dívida líquida e certa, fazendo incidir o prazo
prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil. 3. Urge,
não obstante, registrar uma importante diferenciação, pois, caso não conste no
contrato de afretamento nenhuma previsão acerca da devolução serôdia da
unidade de carga, eventual demanda que vise à cobrança dos valores de sobre-
estadia obedecerá ao prazo prescricional decenal, haja vista a ausência de
disposição legal prevendo prazo menor (art. 205 do Código Civil, ante o seu
caráter eminentemente residual). 4. No caso, ressoa inequívoca a não ocorrência da
prescrição, uma vez que: (i) as datas de devolução dos contêineres, segundo quadro
demonstrativo formulado pela credora à fl. 13, vão de 19/8/2008 a 25/11/2008; e (ii)
a ação de cobrança foi ajuizada em 13/5/2010 (fls. 3-11), anteriormente ao decurso
do prazo de 5 anos. 5. Recurso especial não provido” (STJ-4a Turma, REsp no
1.355.173/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, v.u., j. 15/10/2013, DJe 17/02/2014, o
destaque não consta do original).
2.3. O termo inicial do prazo prescricional para a
cobrança de sobrestadia de contêiner é a data de sua devolução.
Nesse sentido, a orientação do julgado do Eg. STJ
extraído do respectivo site: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
COMERCIAL.
SOBREESTADIA
DE
CONTAINER.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DEVOLUÇÃO DO CONTAINER. FALTA
DE ELEMENTOS NO ACÓRDÃO PARA AFERIR O PRAZO PRESCRICIONAL.
ALTERAÇÃO
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
VIOLAÇÃO AO ART. 22 DA Lei 9.611/98. INOVAÇÃO PROCESSUAL.
RECURSO IMPROVIDO. I.- O prazo prescricional para a cobrança de sobre-
estadia inicia-se com a devolução do container, sendo irrelevante a data da
entrega da carga (REsp 163.897/SP). Não havendo no Acórdão dados de quando
ocorrida a devolução, torna-se impossível a alteração do julgado, como pretendido
pela recorrente, uma vez que necessário o revolvimento de matéria de prova dos
autos. Aplicação da Súmula 7/STJ. II.- É descabida a alegação de ofensa ao art. 22 da
Lei 9.611/98, uma vez que não apresentada nas razões do Recurso Especial, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 1026422-31.2018.8.26.0562
podendo, pois, ser invocada referida violação em Agravo Regimental, por tratar-se de
inovação da tese recursal. III.- Agravo Regimental improvido” (STJ-3a Turma, AgRg
no Agravo de Instrumento no 1.220.719/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, v.u., j.
19/10/2010, DJe 04/11/2010, o destaque não consta do original).
2.4. Disto decorre que a presente ação de cobrança de
sobrestadia não foi alcançada pela prescrição quinquenal, prevista no art. 206, §5o, I,
do CC, aplicável à espécie, ante a existência de termos nominados “DE
RESPONSABILIDADE PARA RETORNO DE 'container' vazio ao PORTO DE
DESCARGA e Responsabilidade por 'Demurrage'”, fixando o valor da taxa de
sobrestadia (fls. 13/16, 25/25, 31/34, 40/43 e 49/52), visto que foi proposta em
16.11.2018 (conforme campos: “Petição”, “Propriedades”, item “Protocolado em”,
fls. 01) e os contêineres foram devolvidos no período compreendido entre 25.11.2016
e 27.04.2017 (cf. fls. 19, 28, 37, 46 e 55), ou seja, há menos de cinco anos, contados
do ajuizamento da ação.
3. Rejeita-se a alegação de nulidade da r. sentença, em
razão do julgamento antecipado da lide.
No caso dos autos, era de todo desnecessária a dilação
probatória e admissível o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do
CPC/2015. Diante das alegações das partes, as questões
controvertidas estão suficientemente esclarecidas pela prova documental constante
dos autos, não demandando a produção de prova testemunhal.
Não existe qualquer fato concreto e determinado a
exigir outras provas, além da documental constante dos autos.
Isto porque: (a) a prova documental produzida basta
para dirimir a matéria fática objeto das alegações relativas à exigibilidade do débito
objeto da presente ação de cobrança, em razão de sobrestadia de contêineres; e (b) os
documentos carreados pela ré Maxpluss Brasil Comercial Importadora Ltda. em sua
contestação (fls. 295/334) são insuficientes, mesmo como começo de prova, para
demonstrar a verossimilhança da alegação de simulação e conluio entre a autora e o
representante da própria ré, motivo pelo qual incabível o deferimento de produção de
prova oral; e (c) alegação genérica de simulação e conluio, lastreada em fatos
indeterminados ou indefinidos, insuscetíveis de prova, justifica o julgamento
antecipado da lide, sem que isto caracterize cerceamento de defesa.
O indeferimento de provas impertinentes não afronta o
princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, porquanto praticado com
observância do princípio constitucional do devido processo legal, que atribui ao MM
Juízo da causa o dever de zelar pela rápida solução do litígio e de indeferir
diligências inúteis ou meramente protelatórias, como expressamente previsto nos
arts. 139, II, e 370, ambos do CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no 1026422-31.2018.8.26.0562
Inexistindo supressão de oportunidade de produção de
prova essencial para o julgamento do feito, não há como se acolher a alegação de
nulidade da r. sentença, por violação aos princípios do devido processo legal e do
contraditório e da ampla defesa, nem em afronta ao disposto nos arts. 5o, LIV e LV, e
125, da CF, e art. 355, I, do CPC/2015.
4. Rejeita-se a arguição de ilegitimidade ativa e passiva
arguida pelas partes rés.
4.1. Adota-se a orientação de que a aferição do
interesse processual e da legitimidade deve ser realizada de acordo com a teoria da
asserção, ou seja, considerando as afirmações, no recebimento da inicial, constantes
da petição inicial, e, em momento processual posterior, deduzidas pelas partes.
Nesse sentido, a orientação de: (a) Luiz Guilherme
Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: (a.1) “O interesse de agir
concerne à necessidade e à utilidade da tutela jurisdicional pedida pelo
demandante. A legitimidade para a causa (ou legitimatio ad causam), que não se
confunde com a legitimidade para o processo (ou legitimatio ad processum,
conhecida ainda como capacidade para estar em juízo) concerne à pertinência
subjetiva da ação, atine à titularidade (ativa ou passiva da ação). Para postular
em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.” (“Novo Código de Processo Civil
Comentado”, 1a ed., RT, 2105, SP, p. 118, nota 2 ao art. 17, o destaque não consta do
original); e (a.2) “O interesse e a legitimidade para causa representam requisitos
para o julgamento do pedido e devem ser aferidos in status assertionis, isto é, à
vista das afirmações do demandante, sem tomarem em conta provas produzidas no
processo. Havendo manifesta ilegitimidade para causa ou quando o autor carecer de
interesse processual, pode ocorrer o indeferimento da petição inicial (art. 330, II e III,
CPC), com extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC).”
(“Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1a ed., RT, 2105, SP, p. 118, parte da
nota 3 ao art. 17, o destaque não consta do original); e (b) de Susana Henriques da
Costa: “Na tentativa de responder às críticas à teoria de Enrico Tullio Liebman, sem
negar vigência ao disposto no CPC (1973 e 2015), que prevê a ausência de
legitimidade e de interesse de agir como causas de extinção do processo sem
resolução do mérito, surgiu a teoria assertista. Para os assertistas, o juiz deve
examinar a presença da legitimidade de agir e do interesse processual in statu
assertionis, ou seja, à luz das afirmações das partes, em cognição sumária, sem
que tenha havido instrução da causa. (...) O interesse de agir do autor, portanto,
será buscado na causa de pedir que é comporta de questões de mérito cujos
soluções levarão ao julgamento de mérito propriamente dito. A inexistência de
interesse de agir-necessidade, nesse sentido, resolve de forma negativa ao autora
uma questão de mérito. Por fim, a legitimidade ad causam ordinária refere-se à
pertinência subjetiva da demanda, ou seja, à correspondência entre as posições
de autor e réu na relação jurídica processual e às de sujeito ativo e passivo na
relação de direito material. É a legitimação que liga as partes à causa de pedir.
O autor e o réu são as partes principais no processo. Todavia, só serão partes
legítimas se forem os titulares da relação jurídica de direito material que
fundamenta a pretensão do autor e compõem a causa de pedir. (...) Como visto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Cível no 1026422-31.2018.8.26.0562
não há como negar que o interesse-necessidade e a legitimidade ordinária são
questões de mérito que, por escolhas legislativas, foram tratadas pelo CPC (art.
485, VI CPC) como se fossem questões processuais prévias ao julgamento de
mérito. É essa natureza híbrida da legitimidade e do interesse que impede sua
classificação como pressupostos processuais. E é também essa mesma natureza
híbrida que faz com que a teoria assertista seja a que melhor equacione as
contradições derivadas do tratamento legislativo de questões de mérito como se
processuais fossem. A teoria assertista busca justamente conferir à legitimidade
e ao interesse um caráter eminentemente instrumental de técnica processual de
filtragem e potencializa a efetividade do processo. A verificação da ausência de
legitimidade e interesse por cognição sumária, geralmente logo no limiar do
processo, permite conceder ao réu que tem razão uma tutela útil e eficaz, que afasta
desde já o dano marginal causado pelo processo e evita a desnecessária utilização de
toda a máquina judiciária estatal na instrução de um processo que já se encontra em
condições de julgamento.” (“Comentários ao Código de Processo Civil Arts. 1o a
317 Parte Geral”, vol. 1., Coordenador Cassio Scarpinella Bueno, 2017, Saraiva, p.
284 e 287/288, item 5 do art. 17, o destaque não consta do original).
Especificamente, para ações de responsabilidade civil,
quanto à legitimidade passiva, em orientação que permanece válida, mesmo após a
vigência do CPC/2015, conforme já decidiu a Eg. Segunda Câmara Civil do Tribunal
de Justiça, em v. Acórdão relatado pelo então Desembargador Cezar Peluso, “(...) no
quadro da concepção dogmática adotada pelo vigente Código de Processo Civil, a
confundir o plano da realidade, objeto da prova, e o das afirmações, onde se situa a
figura da legitimidade ad causam. Já demonstrou esta Câmara, em longo aresto, que
a legitimação para a causa é apenas a titularidade meramente afirmada do direito
subjetivo, relação, ou estado jurídico, cuja existência ou inexistência se pretende
tutelar no processo. Donde, à caracterização da legitimidade passiva, em ação
indenizatória, bastar que dos fatos afirmados pelo autor decorra responsabilidade
teórica do réu (cf. Agravo de Instrumento n. 127.335-1, Relator Cezar Peluso, in
"RT", vol. 653/111-112). De modo que, se estão ou não provados os fatos que lhe
imputou a autora, é questão de mérito, cuja resposta não desfigura a legitimidade
passiva da ré" (in RJTJESP - LEX 135/216-217).
4.2. Em ações objetivando revisão de contrato,
declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e/ou inexigibilidade de
dívidas, cancelamento de inscrições em cadastro de inadimplentes ou de protestos, e
condenação em reparação de danos, é desnecessário prévio pedido administrativo
e/ou esgotamento administrativo, porque o art. 5o, XXXV, da CF, que assegura
acesso irrestrito ao Poder Judiciário, sendo, a propósito, relevante salientar que: (a)
mero reconhecimento administrativo do direito, sem a demonstração do efetivo
cumprimento da decisão, não resulta em falta de interesse de agir capaz de obstar o
prosseguimento do pleito judicial; e (b) o interesse processual fica evidenciado, com
o oferecimento de contestação, buscando a rejeição constante da petição inicial.
Nesse sentido, a orientação dos julgados extraídos do
site do Eg. STJ: (a) “DECISÃO Cuida-se de agravo (art. 544 do CPC), interposto por
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - BANRISUL, em face da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação Cível no 1026422-31.2018.8.26.0562
decisão de fls. 94-98, que negou seguimento ao recurso especial. O apelo extremo,
fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal, desafia
acórdão proferido em apelação cível pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul, que recebeu a seguinte ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. cédula de
crédito comercial. hipoteca. levantamento de gravame. INTERESSE PROCESSUAL
CONFIGURADO. Evidenciado o interesse processual do A., pois, embora tenha o R.
reconhecido a inexigibilidade do crédito, até pelo transcurso do prazo prescricional,
deixou cancelar o gravame que garantia a dívida. SENTENÇA MANTIDA.
NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. Opostos embargos de
declaração, foram rejeitados pelo acórdão de fls. 73-77. Nas razões do recurso
especial (fls. 81-87), alega a casa bancária violação aso artigos 3o, 535 e 267, VI, do
CPC. Sustenta: a) negativa de prestação jurisdicional face a não manifestação acerca
da inexistência de prova da tentativa administrativa da retirada do gravame junto à
casa bancária, para que ante recusa pudesse ajuizar ação tendente a obter autorização
judicial para tal fim; e, b) carecer o autor de interesse processual haja vista que "o
decurso do prazo prescricional importa, por si só, a liberação do devedor da
obrigação assumida frente o credor, desnecessária qualquer providência judicial para
que tal liberação seja declarada". Inadmitido o recurso na origem, adveio o presente
agravo visando destrancar aquela insurgência. É o relatório. Decido. O recurso não
merece prosperar. (...) 2. A hipoteca é o direito real de garantia em virtude do qual
um imóvel, que continua em poder do devedor, assegura ao credor o pagamento da
dívida, ou seja, para o credor é um direito provido de sequela e preferência, atributos
da realidade, enquanto que para o devedor, um ônus real. Esta Corte Superior tem
entendimento sedimentado no sentido de que a ausência de esgotamento da via
administrativa ou o mero reconhecimento administrativo do direito, sem a
demonstração do efetivo cumprimento da decisão, não resulta em falta de
interesse de agir capaz de obstar o prosseguimento do pleito judicial. Nesse
sentido: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
ABONO
REFEIÇÃO.
INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É pacífica a
jurisprudência desta Corte de que o esgotamento da instância administrativa não é
condição para o ingresso na via judicial. 2. Agravo Regimental do MUNICÍPIO DE
NITERÓI desprovido. (AgRg no AREsp 217.998/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2012, DJe
24/09/2012) ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
ANISTIADO POLÍTICO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
VIA
ADMINISTRATIVA.
ESGOTAMENTO.
DESNECESSIDADE.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CUMULAÇÃO COM A REPARAÇÃO
ECONÔMICA
CONCEDIDA
PELA
COMISSÃO
DE
ANISTIA.
IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
PROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. 1. "No tocante à necessidade
de exaurimento prévio da via administrativa para o ingresso de demanda judicial, o
entendimento das duas Turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte é no
sentido de que o não-esgotamento da via administrativa não resulta em falta de
interesse de agir capaz de obstar o prosseguimento do pleito repetitivo" (AgRg no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Apelação Cível no 1026422-31.2018.8.26.0562
REsp 1.190.977/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma,
DJe 28/9/10). (...) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA
ALIMENTAR. RECONHECIMENTO, NA VIA ADMINISTRATIVA, DE DÍVIDA
DE VERBA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO
QUANTUM PLEITEADO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. - Esta Corte
firmou orientação jurisprudencial de que a ausência de esgotamento da via
administrativa ou o mero reconhecimento administrativo do direito, sem a
demonstração do efetivo cumprimento da decisão, não resulta em falta de
interesse de agir capaz de obstar o prosseguimento do pleito judicial.
Precedentes. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 1418533/RJ, Rel.
Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/02/2012,
DJe 07/03/2012) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. REPETIÇÃO
DE INDÉBITO. PRÉVIO REQUERIMENTO OU EXAURIMENTO DA VIA
ADMINISTRATIVA.
DESNECESSIDADE.
INTERESSE
DE
AGIR.
RECONHECIMENTO DO INDÉBITO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. 1. No tocante à necessidade de exaurimento prévio da via
administrativa para o ingresso de demanda judicial, o entendimento das duas
Turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte é no sentido de que o não-
esgotamento da via administrativa não resulta em falta de interesse de agir
capaz de obstar o prosseguimento do pleito repetitivo. 2. Agravo regimental não-
provido. (AgRg no REsp 1190977/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2010, DJe 28/09/2010) Incide
na espécie, portanto, o óbice da súmula 83/STJ. 3. Do exposto, nego provimento ao
agravo.” (AREsp 447543/RS, rel. Min. Marco Buzzi, data da publicação:
11/06/2014, o destaque não consta do original); e (b) “RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO.
MÚTUO.
SISTEMA
FINANCEIRO
DA
HABITAÇÃO.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. VEDAÇÃO. PLANO DE COMPROMETIMENTO
DE
RENDA.
READEQUAÇÃO.
PRÉVIO
REQUERIMENTO
NA
VIA
ADMINISTRATIVA.
INEXIGILIBADADE.
REVISÃO
JUDICIAL.
POSSIBILIDADE 1 - Nos contratos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da
Habitação, é vedada a capitalização de juros em qualquer periodicidade. 2 - A
ausência de prévio requerimento na via administrativa, de readequação de
prestações de mútuo habitacional, não afasta o interesse de agir, que evidencia-
se, como condição da ação, no momento em que a instituição financeira contesta
o mérito da lide e nega a pretensão deduzida na inicial. 3 - Concreção ao
princípio da inafastabilidade da jurisdição. 4 - RECURSO ESPECIAL
PROVIDO. DECISÃO Vistos etc. Trata-se de recurso especial interposto por
ANTONIA DA CONCEICAO MARTINS NUNES PEREZ e outro contra acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:
"Sistema Financeiro da Habitação. AÇÃO REVISIONAL. CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR
Lei n.o 8.078/90. A incidência do CDC nos contratos de
financiamento habitacional está restrita aos serviços prestados pelo agente financeiro,
descabendo seu manejo em revisão das cláusulas do contrato que digam com os
custos da operação financeira, por não se enquadrar no conceito de relação de
consumo. TABELA PRICE. LEGALIDADE. JUROS. ANATOCISMO. A Tabela
Price é sistema de cálculo do valor da prestação, permitido pela autoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Apelação Cível no 1026422-31.2018.8.26.0562
monetária, não determinando anatocismo sua utilização. PLANO DE
COMPROMETIMENTO DE RENDA. Ausência de prova de o agente financeiro
haver descuidado dos critérios à atualização das prestações no que diz com o Plano
de Comprometimento de Renda. Possibilidade de o mutuário requerer,
administrativamente, a adequação da mensalidade aos seus ganhos; previsão legal e
contratual. Apelação não-provida. Unânime." (e-STJ, fls. 558) Aduzem os
recorrentes violação ao art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, ao art. 4o,
§ 1o, da Lei 8.692/1993, ao art. 4o do Decreto-Lei 22.626/33 e divergência
jurisprudencial. Nessa esteira, sustentam (a) a vedação da capitalização de juros no
âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (b) o direito à revisão judicial do
contrato, sem o prévio esgotamento da instância administrativa. (e-STJ, fls. 564/572)
É o relatório. Decido. O recurso especial merece acolhida. (...) Noutro passo, no
que tange ao reajuste das prestações, o acórdão recorrido negou provimento à
apelação consignando que: "Referem os apelantes ter o agente financeiro descuidado
em observar o percentual máximo ao comprometimento de renda dos mutuários
quando do reajuste das mensalidades do empréstimo. A manter a correspondência
entre a renda auferida pelos mutuários e a prestação do mútuo seria suficiente
requeressem administrativamente ao agente financeiro a providência fixada na
cláusula décima quarta e seus parágrafos do contrato revisando, que, diga-se, tão-
somente repete previsão do § 1o do art. 4o da Lei n.o 8.692, de 28 de julho de 1993."
(fls.275/276) Merece reforma o acórdão recorrido também neste particular, pois
a ausência de prévio requerimento na via administrativa não afasta o interesse
de agir, que evidencia-se, como condição da ação, no momento em que a
instituição financeira contesta o mérito da lide e nega a pretensão deduzida na
inicial. Ademais, nas razões da apelação, os recorrentes argumentaram que "no curso
da contratação os mutuários apelantes, sofreram diminuição de seus proventos
mensais. Desse modo, administrativamente, pleitearam a adequação do mesmo
percentual à atual composição dos rendimentos, a fim de manter a condição
sinalagmática do contrato; contudo não obtiveram êxito". (grifei, fls. 201/202) Nesse
contexto, em atenção aos óbices das súmulas 05 e 07/STJ e ao princípio da
inafastabilidade da jurisdição, deve ser determinado o retorno dos autos ao
tribunal de origem para que dê continuidade ao julgamento da apelação no
capítulo que pleiteia a readequação das prestações à suposta diminuição de
renda, da forma como entender de direito. Ante o exposto, nos termos do art.
557, § 1o-A, do CPC, dou provimento ao recurso especial para afastar a
capitalização de juros em qualquer periodicidade e determinar o retorno dos autos
ao tribunal de origem para que dê continuidade ao julgamento da apelação nos
moldes acima expendidos.” (REsp 961608/RS, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, data da publicação: 31/05/2011, o destaque não consta do original).
4.3. Partindo das premissas supra, observa-se que, na
espécie, na inicial, a parte autora apelada pleiteia a condenação das partes rés
consignatária e despachante aduaneira apelantes ao pagamento da importância de
R$84.632,44, sustentando que: (a) a ré consignatária, ao dispor dos contêineres,
reteve-os por prazo superior ao combinado pelas partes; e (b) a ré despachante
aduaneira assumiu, solidariamente com a consignatária, a responsabilidade pela
devolução dos referidos contêineres no prazo de franquia e do pagamento de
indenização por eventual sobrestadia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Apelação Cível no 1026422-31.2018.8.26.0562
Isto é o quanto basta para o reconhecimento: (a) da
legitimidade das partes, dado que titulares dos interesses em conflito, ou seja, do
afirmado na pretensão direito à indenização por danos materiais em razão do
inadimplemento contratual e dos que a esta resistem; e (b) do interesse processual,
porque, não bastasse a caracterização da existência de uma lide dos fatos narrados na
inicial, as partes rés ofereceram resistência à pretensão deduzida na inicial, com
necessidade do processo para sua solução judicial, sendo o processo de
conhecimento, pelo procedimento comum, a via adequada para esse fim.
A existência dos direitos pleiteados pela parte autora
apelada envolve o mérito da demanda.
5. Inadmissível o deferimento da denunciação da lide à
AG Paper Equipamentos para Informática Ltda.
Na espécie, a ré denunciante afirma que: (a) não
celebrou contrato com a autora, se muito, foi usada pela Requerente e pela AG
PAPER para contratação irregular”; e (b) “é imperiosa a inclusão da empresa AG
Paper Equipamentos para Informática Ltda. (...). pois foi ela quem contratou os
serviços da requerente”.
A pretensão de denunciação da lide não encontra
amparo no art. 125, II, CPC/2015 (correspondente ao art. 70, III, do CPC/1973), no
caso dos autos, porque: (a) é descabida quando introduz fato novo no litígio, como
acontece na espécie, em que o direito de regresso não decorre diretamente e
incondicionalmente da previsão legal ou contratual, dado que lastreada em imputação
feita pelo denunciante em culpa da denunciada; e (b) a denunciação da lide prevista
no art. 125, II, CPC/2015 (correspondente ao art. 70, III, do CPC/1973), não é
obrigatória, e deve ser indeferida, quando se verificar que procrastinará a marcha
normal do processo, sendo certo que a parte ré denunciante poderá demandar contra o
terceiro, em ação própria, o que entender direito.
Neste sentido, a orientação: (a) de Humberto Theodoro
Júnior: “Não se pode, enfim, utilizar a denunciação da lide com o propósito de
excluir a responsabilidade do réu para atribuí-la a terceiro denunciado, por incorrer
direito de regresso a atuar na espécie. É que, “em tal caso, se acolhidas as alegações
do denunciante, a ação haverá de ser julgada improcedente e não haverá lugar para
regresso; desacolhidas, estará afastada a responsabilidade do denunciado” (“Curso de
Direito Processual Civil”, vol. I, 49a ed., Forense, 2008, RJ, p. 130, item no 115); (b)
de Cássio Scarpinella Bueno: “Em que pese a literalidade do texto [caput, do art. 70,
do CPC], a maior parte da doutrina entende que a denunciação da lide só é
obrigatória quando for de evicção ou, de forma mais ampla, de garantia própria,
derivada da transmissão de direito, diante do comando do art. 456 do Código Civil,
que estabelece a pena de perdimento de eventual direito de regresso caso não haja a
“notificação” do alienante do litígio quando e como determinarem as leis do
processo. (...) O inciso III do art. 70 disciplina a mais comum das hipóteses de
denunciação da lide. Cabe a denunciação da lide “àquele que estiver obrigado,
pela lei ou contrato a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do que perder à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
Apelação Cível no 1026422-31.2018.8.26.0562
demanda”. Justifica-se a denunciação toda vez que houver alguma relação
jurídica (estabelecida convencionalmente ou imposta pela lei), que garante um
determinado proveito econômico a alguém, mesmo diante da ocorrência de
dano. O exemplo mais mencionado pela doutrina e mais facilmente encontrado na
jurisprudência dos Tribunais é o contrato de seguro.” (“Cursos Sistematizado de
Direito Processual Civil Procedimento comum: ordinário e sumário”, vol.2, tomo I,
2a ed., Saraiva, 2009, SP, p. 500/501 e 503, o destaque não consta do original); (c) da
nota de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “Direito genérico de
regresso. Inadmissibilidade. Cabimento apenas nos casos de garantia. “A admitir-
se a denunciação em qualquer situação em que possa haver posterior direito de
regresso do vencido contra um terceiro, poder-se-ia chegar a um resultado oposto
àquele buscado pelo legislador, de maior delonga na solução da lide principal, o que
constituiria ofensa ao princípio da celeridade processual e até mesmo uma denegação
de justiça.” (JTACivSP 81/210). No mesmo sentido: RT 603/161. 593/144, 586/89;
JTACivSP 83/114, 159; Grecco, ESD, 2, 249/258.” (“Código de Processo. Civil
Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor”, 10a edição, RT,
2007, p. 286, parte da nota 17 ao art. 70); (d) de Athos Gusmão Carneiro: “Essa
orientação vem sendo mantida, constando de recentíssimo aresto que não será
admitida a denunciação da lide quando o reconhecimento do alegado direito de
regresso requeira a análise de fundamento novo que não conste da demanda
originária; e haverá fundamento novo quando o direito de regresso não derive,
direta e incondicionalmente, da lei ou do contrato celebrado com o denunciante
sendo necessário recorrer a outros elementos para evidenciá-lo, dado o
tumulto que trará à marcha processual, em contrariedade aos princípios da
instrumentalidade e celeridade (...) Impende ponderar, todavia, que o
“fundamento” da denunciação nunca será o mesmo “fundamento” da ação; destarte,
melhor seria referência a “matéria nova”, não vinculada direitamente ao thema
decidendum objeto da cognição.” (“Intervenção de Terceiros”, 19a ed., Saraiva, 2010,
SP, p. 121/122, o destaque não consta do original); (e) do Eg. STJ: (e.1) “A
denunciação da lide, na hipótese do art. 70, III, do CPC, restringe-se às ações de
garantia, isto é, àquelas em que se discute a obrigação legal ou contratual do
denunciado em garantir o resultado da demanda, indenizando o garantido em
caso de derrota, sendo vedado, além do mais, introduzir-se fundamento novo no
feito, estranho à lide principal.” (STJ-4a Turma, REsp 648253/DF, rel. Min. Barros
Monteiro, v.u., j, 04/10/2005, DJ 03/04/2006 p. 352, o destaque não consta do
original) e (e.2) “1.- BANCO GENERAL MOTORS S/A interpôs Recurso Especial
com fundamento nas alíneas a e c do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal
contra Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Civil do Tribunal de
Justiça do Estado de Santa Catarina, Relator o Desembargador CARLOS ADILSON
SILVA, assim ementado (e-STJ fls. 155/156): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS,
MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. PROTESTO INDEVIDO, INSCRIÇÃO E
MANUTENÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO (SERASA).
CERCEAMENTO DE DEFESA EM DECORRÊNCIA DO JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 330, I, DO
CÂNONE PROCESSUAL. DANO MORAL PRESUMIDO. DEVER DE
INDENIZAR
CARACTERIZADO.
SENTENÇA
PARCIALMENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17
Apelação Cível no 1026422-31.2018.8.26.0562
REFORMADA. APELO EM PARTE PROVIDO. "Efetivamente, existindo nos
autos elementos suficientes para o convencimento do julgador, principalmente
quando a lide versar sobre matéria exclusivamente de direito, ou, sendo de direito e
de fato, não houver necessidade de produzir provas em audiência, não há que se falar
em cerceamento de defesa quando procedido o julgamento antecipado da lide". (Ap.
Cív. n.2004.015882-3, de Lages, rela. Desa. Marli Mosimann Vargas, j. em
21-07-2008). "Constitui entendimento consolidado na jurisprudência pátria que os
danos morais resultantes de manutenção indevida de nome de pessoa física ou
jurídica nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito são presumidos [...] Para a
fixação do quantum indenizatório, devem ser observados alguns critérios, tais como a
situação econômico-financeira e social das partes litigantes, a intensidade do
sofrimento impingido ao ofendido, o dolo ou grau da culpa do responsável, tudo para
não ensejar um enriquecimento sem causa ou insatisfação de um, nem a impunidade
ou a ruína do outro" (Ap. Cív. n. 2008.056198-0, de Concórdia, rel. Des. Marcus
Tulio Sartorato, j. em 03-11-2008). "O juiz, ao fixar o valor da indenização, deve
levar em consideração os princípios da razoabilidade e da reprovabilidade, a teoria do
desestímulo, o dano causado, o prejuízo sofrido e as qualidades do ofendido." (Ap.
Civ. n. 2006.042043-7, da Capital, rel. Des. Edson Ubaldo, j. em 12-2-2009). 2.- A
instituição financeira Recorrente, nas razões do especial, apontou ofensa aos artigos
160, 946 e 1.536, § 2o, do Código Civil de 1916, 219 do Código de Processo Civil e
2o da Lei n. 6.690/79, bem como divergência jurisprudencial, alegando que a
responsabilidade de baixa do protesto é do devedor, não houve comprovação do
dano moral, que o valor fixado a título de danos morais é exorbitante para o caso dos
autos (R$ 15.000,00) e que o termo inicial dos juros de mora é a citação. Inadmitido
o recurso na origem (e-STJ fls. 227/228), adveio o presente Agravo de Instrumento.
É o relatório. Não merece prosperar o inconformismo. 3.- Primeiramente, o
Recorrente afirma que o protesto do título foi regular, tendo sido condenada ao
pagamento de indenização por danos morais apenas por sua inércia na retirada do
apontamento. Entretanto, o Acórdão recorrido, com base nas provas produzidas,
concluiu que o protesto foi efetuado após a quitação do débito, portanto, "protesto
indevido, reconhecido, inclusive, pelo banco/ora apelado" (e-STJ fls. 165/166).
Diante de tal contexto, verifica-se que a desconstituição das conclusões a que
chegaram as instâncias ordinárias, para afastar a responsabilidade da recorrente,
como propugnado, ensejaria nova incursão no acervo fático-probatório da causa, o
que é vedado à luz da Súmula 7 desta Corte. 4.- Quanto a alegação de que não restou
comprovado nos autos a existência de prejuízo capaz de caracterizar o dano moral,
esta Corte já firmou entendimento que "o dano moral não depende de prova; acha-se
in re ipsa" (REsp 296.634-RN, Rel. Min. BARROS MONTEIRO, DJ 26.8.2002),
pois "não há falar em prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a
dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam" (REsp 86.271/SP, Rel. Min.
CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, DJU 9.12.97). No mesmo sentido,
confiram-se os seguintes precedentes: REsp 23575/DF, Rel. Min. CESAR ASFOR
ROCHA, DJU 1o.9.97; REsp. 233.076/RJ, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO
TEIXEIRA, DJU 28.2.00; REsp. 471.159/RO, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO
JUNIOR, DJ 31.3.03, entre muitos outros. 5.- De outro lado, não obstante o grau de
subjetivismo que envolve o tema da fixação da indenização, uma vez que não
existem critérios determinados e fixos para a quantificação do dano moral,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18
Apelação Cível no 1026422-31.2018.8.26.0562
reiteradamente tem se pronunciado esta Corte no sentido de que a reparação do dano
deve ser fixada em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem
constituir, de outro lado, enriquecimento indevido. Com a apreciação reiterada de
casos semelhantes, concluiu-se que a intervenção desta Corte ficaria limitada aos
casos em que o quantum fosse irrisório ou exagerado, diante do quadro fático
delimitado em primeiro e segundo graus de jurisdição (REsp. 331.221/PB, relator
Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ de 04.02.2002, e REsp.
280.219/SE, relator Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, DJ de
27.08.2001). Assim, não obstante os argumentos apresentados pela parte Recorrente,
não se vislumbra, em face da quantia afinal fixada pelo Tribunal de origem (R$
15.000,00), razão para provocar a intervenção desta Corte. 6.- Por fim, em relação ao
termo inicial dos juros moratórios nos casos de protesto indevido e inscrição
indevida nos serviços de proteção ao crédito, a jurisprudência desta Corte orienta que
é caso de aplicação da Súmula 54/STJ, segundo a qual "os juros moratórios fluem a
partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual". Nesse sentido,
entre outros: PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS.
PROTESTO INDEVIDO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INDEFERIMENTO
DE
PROVA
TESTEMUNHAL.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO-
OCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
EXTRACONTRATUAL.
JUROS
MORATÓRIOS. SÚMULA N. 54/STJ. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA N. 326/STJ.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. EXCESSIVIDADE. DENUNCIAÇÃO DA LEI.
ART. 70, III, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há por que falar em violação
do art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, integrado pelo julgado proferido nos
embargos de declaração, dirime, de forma expressa, congruente e motivada, as
questões suscitadas nas razões recursais. 2. Inexiste cerceamento de defesa quando o
órgão julgador, verificando que está suficientemente instruído o processo e que é
desnecessária a dilação probatória, indefere o pedido de produção de prova
testemunhal. 3. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios
fluem a partir do evento danoso, no caso, a data do protesto indevido. Inteligência da
Súmula n. 54/STJ. 4. Na ação de indenização por dano moral, a condenação a
montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.
Inteligência da Súmula n. 326/STJ. 5. Cabe ao STJ, na via do recurso especial,
reavaliar, considerando o contexto fático-jurídico delineado no acórdão recorrido, o
quantum indenizatório fixado a título de danos morais quando ele não guardar
proporcionalidade e equivalência à gravidade da ofensa e ao grau de culpa do
causador do dano. 6. Não havendo preceito normativo ou instrumento contratual
que estabeleça vínculo obrigacional entre o denunciante e o denunciado, não se
admite a denunciação da lide com fundamento no art. 70, III, do CPC. 7.
Recurso conhecido em parte e provido. (REsp 967.644/MA, Rel. Min. JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, DJe 5.5.2008); PROCESSO CIVIL - AGRAVO
REGIMENTAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO - DANOS
MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE
CRÉDITO
-
RESPONSABILIDADE
EXTRACONTRATUAL

JUROS
MORATÓRIOS - SÚMULA 54/STJ - APLICABILIDADE - DESPROVIMENTO. 1
- Tendo em vista que a inscrição em cadastros restritivos de crédito não está prevista
nas relações avençadas entre as partes, cuida-se a hipótese de responsabilidade
extracontratual. O dever de indenizar decorreu da violação ao art. 159 do CC/16 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19
Apelação Cível no 1026422-31.2018.8.26.0562
não do descumprimento de uma cláusula contratual. Precedentes das duas Turmas
que compõem a Segunda Seção desta Corte.2 - Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AG 801.258/PR, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, DJ 5.2.2007). 7.-
Pelo exposto, nega-se provimento ao Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-
se” (Ag 1416669, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 08.05.2012, o destaque não consta do
original); e (f) desta Eg. Vigésima Câmara de Direito Privado: “INTERVENÇÃO
DE TERCEIRO - Denunciação da lide - Endosso de duplicata mercantil -
Denunciação à empresa endossante - Denunciação só é obrigatória em relação ao
denunciante que, não denunciando, perderá o direito de regresso - Denunciação nos
casos do inciso III do art. 70, isto é, regresso fundado em dever legal ou
contratual de indenizar a quem perde a demanda, não é obrigatória, em que
pese a dicção do caput do art. 70 - Preliminar rejeitada. CAMBIAL - Duplicata
mercantil - Falta de aceite e de comprovante de efetiva compra e venda de
mercadoria - Título sem causa - Ré é empresa de factoring e admitiu ter recebido o
título por endosso - Se ela recebeu duplicata incompleta, deve arcar com o risco de
seu negócio, ou sujeitar-se às consequências decorrentes de sua incúria - Boa fé da
endossatária - Irrelevância - Ressalva quanto ao seu direito de regresso em relação à
sacadora - Manutenção da decisão de primeiro grau, com a adoção de seus
fundamentos como razão de decidir - Ações principal (anulatória de título de crédito)
e cautelar (de sustação de protesto) procedentes. Recurso desprovido” (Apelação
no9074225-28.2006.8.26.0000, rel. Des. Álvaro Torres Júnior, j. 11.04.2011, o
destaque não consta do original).
Desta forma, nos termos da orientação adotada,
incabível a denunciação da lide.
Isto porque é inadmissível a anulação de processo já
sentenciado, para permitir a denunciação da lide em questão, porque: (a) não é
obrigatória na hipótese prevista no inciso II, do art. 125, do CPC/2015, caso dos
autos, uma vez que não implica em direito de regresso, de sorte, que eventual direito
das rés de buscar ressarcimentos pela cobrança de indenização por sobrestadia à
autora poderão ser objeto de ação autônoma; e (b) implica em violação aos princípios
da celeridade e da economia processuais, uma vez que o feito já foi sentenciado.
6. Reforma-se, em parte, a sentença.
6.1. As rés, consignatária e despachante aduaneira,
respondem solidariamente pela sobrestadia dos contêineres devolvidos após o prazo
ajustado nos termos nominados “DE RESPONSABILIDADE PARA RETORNO DE
'container' vazio ao PORTO DE DESCARGA e Responsabilidade por 'Demurrage'”,
firmados pelo réu Antonio Mello Neto, despachante aduaneiro, a quem a
consignatária Maxpluss Brasil Comercial Importadora Ltda. outorgou mandato tácito
(CC/2002, art. 656), para esse fim de recebimento da carga transportada, o que
compreende autorização para a assunção dessa responsabilidade, visto que necessário
para o recebimento de carga transportada e compatível com os direitos e deveres do
consignatário.
Diante das alegações das partes e da prova constante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
20
Apelação Cível no 1026422-31.2018.8.26.0562
dos autos, reconhece-se que:
(a) a parte autora apelada, transportadora comum não
operadora de navio (NVOCC - Non-Vessel Operating Common Carrier), consta
como credora e como detentora dos equipamentos nos termos “DE
RESPONSABILIDADE PARA RETORNO DE 'container' vazio ao PORTO DE
DESCARGA e Responsabilidade por 'Demurrage'”;
(b) a ré Maxpluss Brasil Comercial Importadora Ltda. é
consignatária, como provam os conhecimentos de embarque, juntados a fls. 12, 21,
30, 39 e 48, e recebeu as cargas transportadas pela autora, nos contêineres
identificados na inicial (fls. 02);
(c) restou incontroverso, além de comprovado, que
André Gomes dos Santos representou a ré consignatária, na qualidade de sócio (fls.
256/294), no momento da contratação do serviço de transporte que ensejou a
sobrestadia objeto da ação e da outorga de procuração ao despachante aduaneiro,
Antonio Mello Neto (fls. 17/18, 25/26, 35/36, 44/45 e 53/54);
(d) os documentos carreados pela ré Maxpluss Brasil
Comercial Importadora Ltda. em sua contestação (fls. 295/334) são insuficientes,
mesmo como começo de prova, para demonstrar a verossimilhança da alegação de
simulação e conluio entre a autora e o representante da própria ré;
(e) o despachante aduaneiro, Antonio Mello Neto,
contratado pela ré consignatária (cf. fls. 17/18, 25/26, 35/36, 44/45 e 53/54) firmou
os termos nominados “DE RESPONSABILIDADE PARA RETORNO DE
'container' vazio ao PORTO DE DESCARGA e Responsabilidade por 'Demurrage'”,
nos quais constam os períodos livres de sobrestadia, assim como os valores e
períodos em que esta tarifa seria devida e cláusula na qual as rés se comprometem,
solidariamente, ao pagamento de eventual indenização por sobrestadia (fls. 13/16,
25/25, 31/34, 40/43 e 49/52);
(f) as obrigações decorrentes da relação estabelecida
entre os celebrantes dos termos “DE RESPONSABILIDADE PARA RETORNO DE
'container' vazio ao PORTO DE DESCARGA e Responsabilidade por 'Demurrage'”,
independem do que tenha sido ajustado entre a parte autora apelada, transportadora
comum não operadora de navio (NVOCC - Non-Vessel Operating Common Carrier)
e o armador, uma vez que se tratam de contratos autônomos; e
(g) houve atraso pelas rés na devolução dos contêineres,
fato este demonstrado pela tabela de fls. 02, cujo conteúdo não foi especificamente
impugnado pelas rés, bem como do que consta nas “Notas de débito” acostadas a fls.
19, 28, 37, 46, 55.
Ressalta-se que, na espécie, não se trata de obrigação
estabelecida no contrato de transporte, mas nos termos nominados “DE
RESPONSABILIDADE PARA RETORNO DE 'container' vazio ao PORTO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
21
Apelação Cível no 1026422-31.2018.8.26.0562
DESCARGA e Responsabilidade por 'Demurrage'”, assinados pela ré despachante,
contratada pela ré consignatária, e que tratam expressamente a respeito da obrigação
de devolução dos contêineres, tarifas de sobrestadia, entre outras (cláusulas “1” e
“5”).
Nesta situação, é de se reconhecer que a ré
consignatária outorgou mandato tácito (art. 656) à ré despachante aduaneira para
representá-la junto à autora transportadora, que compreende a outorga de poderes
para prática de atos necessários para o recebimento da carga importada pela
outorgante, e compatíveis com os direitos e deveres da consignatária, entre os quais
se incluem, os relativos ao recebimento da carga (CC/2002, art. 754, § 1o) e de
assunção de responsabilidade pelo pagamento taxas pelo retardo no recebimento
(CC/2002, art. 753, § 4o, 2a parte).
Disto decorre a obrigação da ré: (a) despachante
aduaneira quanto ao pagamento das tarifas relativas ao período excedente às datas
estipuladas para a devolução dos contêineres, conforme ajustado nos termos “DE
RESPONSABILIDADE PARA RETORNO DE 'container' vazio ao PORTO DE
DESCARGA e Responsabilidade por 'Demurrage'”, motivo pelo qual, descabida a
alegação de que a demora se deu por culpa exclusiva da consignatária (fls. 89); e (b)
consignatária, quanto ao pagamento das tarifas de sobrestadia de contêineres, nos
limites da extensão do mandato outorgado à despachante aduaneira, por aplicação da
teoria da aparência, cujo escopo é a preservação da boa-fé nas relações negociais, o
reconhecimento da validade e eficácia do negócio jurídico celebrado, porque: (b.1)
celebrado por pessoa em situação que aparentava ter poderes para tanto, em razão de
sua qualidade de sócio da consignatária; e (b.2) nada nos autos indica má-fé ou erro
inescusável da parte autora apelada.
Neste sentido, quanto ao reconhecimento da existência
de mandato tácito, a orientação de: (a) Araken de Assis: “Não resulta o mandato
tácito, todavia, do eventual conhecimento do mandante a respeito da gestão de seus
negócios por alguém, permanecendo em silêncio. Em tal hipótese, há simples gestão
de negócios. A figura do mandato tácito precisa do consentimento do mandante.
Seu silêncio não basta à formação do contrato. Basta ver que o art. 861 alude à falta
de autorização como elemento da gestão. É indispensável, assim, a autorização
prévia, ainda que presumida. “O característico do mandato tácito”, escreveu
Serpa Lopes, “assenta no grau de certeza dele resultante, o qual é menos intenso
do que no mandato expresso”. Quem habitualmente se apresenta, em nome de
outrem e por sua determinação, para realizar negócios, induz que houve
outorga. Entende-se conferido mandato, tacitamente, “em virtude da realização
de atos sucessivos praticados pela pessoa apontada como mandatário, sem
qualquer oposição do mandante presente ou ciente da prática ou da execução
dos mesmos. São exemplos de mandato tácito os outorgados a familiares, a
empregados domésticos e aos prepostos, de modo geral, e a prova da sua
existência se realizará por qualquer meio admissível, incluindo indícios e
presunções. É mister distinguir, outrossim, a forma do mandado e a do poder de
representação. O mandato pode ser tácito e, também, oralmente expresso; todavia,
exigindo o autor autorizado representação mediante instrumento público (art. 657,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22
Apelação Cível no 1026422-31.2018.8.26.0562
primeira parte), assumirá idêntica forma a procuração.” (“Contratos Nominados”,
vol. 2, 2a ed., RT, 2009, SP, p. 48, o destaque não consta do original); e (b) Arnaldo
Rizzardo: “É tácito se decorre de uma presunção legal. Verfica-se “sempre que
uma pessoa, por determinação de outra, ou da lei, tem atribuições definidas,
para cujo desempenho necessita praticar certos atos que, por isso mesmo, são
havidos como tacitamente autorizados”. Discutida outorga a validade desta
forma, atualmente é admitida pelos autores, em hipóteses como as seguintes:
quando o marido e a mulher possuem autorização tácita mutuamente um do outro
para fazer as compras próprias às necessidades da casa; quando os empregados
domésticos praticam atos normais da profissão, presumindo-se permissão para
fazer aquisições e receber encomendas em nome dos patrões, daí
responsabilizando-se os últimos pelos atos que praticarem; igualmente, no caso
de atendentes que vendem nos balcões, creditando-se aos proprietários do
estabelecimento as consequências de suas decisões; mais especialmente supõe-se
ter o portador de nota promissória mandato para inserir a data e o lugar de
emissão, se a mesma foi entregue em branco.” (“Contratos”, 7a ed., Saraiva, 2008,
SP, p. 686, o destaque não consta do original).
Quanto aos direitos e deveres do consignatário ou
destinatário, a orientação de: (a) Arnaldo Rizzardo: “Destacam-se como suas
principais obrigações: I Receber a mercadoria, embora se constitua este fato
mais em um direito. Mas recusando-se ou retardando o recebimento, pagará
taxa de armazenagem. (...) III Entregar o conhecimento ao transportador, sem o
que lhe é vedado retirar a mercadoria, exceto nos casos de perda ou extavio do
conhecimento nominal ou do conhecimento à ordem.” (“Contratos”, 7a ed., Saraiva,
2008, SP, p. 820, o destaque não consta do original); e (b) Maria Helena Diniz: “5o)
Direitos ao consignatário ou destinatário de: (...) b) receber a mercadoria,
entregando ao transportador o conhecimento endossado da carga (CC, art. 754, 1a
parte). (...) 6o) Deveres do consignatário: a) entregar o conhecimento ao
transportador, sem o que não poderá retirar a mercadoria (Dec. 1.832/96, art. 20; CC,
art. 754, 1a parte) (...) c) pagar taxa de armazenagem (CC, art. 753, § 4o, 2a parte),
se não retirar oportunamente a mercadoria, e, se se prolongar a sua inércia, o
transportador poderá vender a mercadoria transportada. (...).” (“Curso de Direito
Civil Brasileiro Teoria da Obrigações Contratuais e Extracontratuais”, vol. 3, 26a
ed., Saraiva, 2010, SP, p. 494/495, o destaque não consta do original).
Quanto à aplicação da teoria da aparência, adota-se a
orientação dos seguintes julgados extraídos do site do Eg. STJ: (a) “A teoria da
aparência mostra-se aplicável nos casos em que vendedor, gerente ou pessoa
equiparada, por expressa ou tácita permissão do comerciante, vende
mercadorias, salvo se comprovado erro inescusável ou má-fé do adquirente
(STJ-4a Turma, REsp 12811/MS, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, v.u., j.
31/05/1993, DJ 30.08.1993 P. 17294, LEXSTJ vol. 54 p. 154 RSTJ vol. 58 p. 218);
(b) “A empresa que, segundo se alegou na inicial, permite a utilização da sua
logomarca, de seu endereço, instalações e telefones, fazendo crer, através da
publicidade e da prática comercial, que era responsável pelo empreendimento
consorcial, é parte passiva legítima para responder pela ação indenizatória
proposta pelo consorciado fundamentada nesses fatos.” (STJ-4a Turma, REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
23
Apelação Cível no 1026422-31.2018.8.26.0562
139400/MG, rel. Min. César Asfor Rocha, v.u., j. 03/08/2000, DJ 25.09.2000 p. 103
RT vol. 785 p. 181, conforme site do Eg. STJ); e (c) “A concessionária integrante do
mesmo grupo da companhia de arrendamento mercantil é parte legítima passiva para
responder à ação de indenização por danos materiais e morais proposta por
adquirente de automóvel dito zero quilômetro, que vem a descobrir, em ulterior
perícia, que o veículo já havia sofrido colisão. A responsabilidade existe, ainda que
o negócio tenha se efetivado por meio de contrato de leasing, porquanto
celebrada a avença no interior da empresa revendedora, diretamente com seus
empregados, circunstância que autoriza a aplicação da teoria da aparência, cujo
escopo é a preservação da boa-fé nas relações negociais, afastando a
interpretação de que o contrato foi firmado com terceiro. Está evidenciado que a
ação reparatória teve origem em conduta ardilosa da própria concessionária, não
havendo como ser afastada, portanto, sua responsabilidade pelos prejuízos que foram
causados ao consumidor, o qual não teria celebrado o negócio se lhe fossem dados
conhecer os defeitos do veículo.” (STJ-3a Turma, REsp 369971/MG, rel. Min. Castro
Filho, v.u., j. 16/12/2003, DJ 10.02.2004 p. 247).
6.2. A relação contratual entre as partes, em que
intervêm partes empresárias, no exercício de atividade comercial, não está
subordinada ao CDC.
Inexistente, na espécie, relação de consumo entre as
partes, visto que: (a) as rés consignatária e despachante aduaneira não são
destinatárias finais das cargas transportadas nos contêineres em questão, porquanto
destinadas ao exercício de atividade comercial; e (b) desnecessário perquirir sobre a
vulnerabilidade das parte ré, visto que não reconhecida sua qualidade de destinatária
final dos serviços contratados.
No que concerne à aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, adota-se a corrente finalista mitigada ou de finalismo aprofundado,
segundo a qual, para que seja caracterizada como consumidora, a pessoa jurídica
deve ser destinatária final econômica do bem ou serviço adquirido, e, ainda,
demonstrar sua vulnerabilidade, técnica, jurídica ou econômica em relação ao
fornecedor, no caso concreto.
Nesse sentido, a orientação do julgado do Eg. STJ
extraído do respectivo site: “(...) No mais, é dizer, quanto à possibilidade, ou não, de
se aplicar, em relação estabelecida entre pessoas jurídicas, os preceitos contidos no
Código de Defesa do Consumidor. Bem de ver, na espécie, que a relação de
consumo tem, em um dos pólos, um fornecedor de bens ou serviços e, de outro,
um consumidor, pessoa física ou, eventualmente, pessoa jurídica. Não obstante a
possibilidade da pessoa jurídica poder ser incluída no conceito de consumidor,
colhe-se dos precedentes desta Corte Superior, a exigência de que fique
reconhecida a sua caracterização como destinatária final de bens ou serviços e,
ainda, a vulnerabilidade. Sobre a questão, confira-se o seguinte julgado: "CÓDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ACIDENTE AÉREO. TRANSPORTE DE
MALOTES.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO.
CARACTERIZAÇÃO.
RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. VÍTIMA DO EVENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24
Apelação Cível no 1026422-31.2018.8.26.0562
EQUIPARAÇÃO A CONSUMIDOR. ARTIGO 17 DO CDC. 1. Resta caracterizada
relação de consumo se a aeronave que caiu sobre a casa das vítimas realizava serviço
de transporte de malotes para um destinatário final, ainda que pessoa jurídica, uma
vez que o artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor não faz tal distinção,
definindo como consumidor, para os fins protetivos da lei, '... toda pessoa física ou
jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final'. 2.
Abrandamento do rigor técnico do critério finalista. 3. (...). (REsp 540235 / TO, Rel.
Min. Castro Filho, DJU de 06.03.2006, p. 372). E ainda o REsp 733560/RJ, Rel.
Min. Nancy Andrighi, DJU de 02.05.2006, p. 315. Especificamente, quanto à
exigência de que a pessoa jurídica seja reconhecidamente vulnerável na relação
contratual, veja-se o seguinte precedente: "DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO
ESPECIAL.
CONCEITO
DE
CONSUMIDOR.
CRITÉRIO
SUBJETIVO
OU
FINALISTA.
MITIGAÇÃO.
PESSOA
JURÍDICA.
EXCEPCIONALIDADE.
VULNERABILIDADE.
CONSTATAÇÃO
NA
HIPÓTESE DOS AUTOS. PRÁTICA ABUSIVA. OFERTA INADEQUADA.
CARACTERÍSTICA,
QUANTIDADE
E
COMPOSIÇÃO DO
PRODUTO.
EQUIPARAÇÃO (ART. 29). DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO
JURÍDICA SOB A PREMISSA DE TRATOS SUCESSIVOS. RENOVAÇÃO DO
COMPROMISSO. VÍCIO OCULTO. 1. (...). 2. Mesmo nas relações entre pessoas
jurídicas, se da análise da hipótese concreta decorrer inegável vulnerabilidade entre a
pessoa-jurídica consumidora e a fornecedora, deve-se aplicar o CDC na busca do
equilíbrio entre as partes. Ao consagrar o critério finalista para interpretação do
conceito de consumidor, a jurisprudência deste STJ também reconhece a
necessidade de, em situações específicas, abrandar o rigor do critério subjetivo
do conceito de consumidor, para admitir a aplicabilidade do CDC nas relações
entre fornecedores e consumidores-empresários em que fique evidenciada a
relação de consumo. 3. (...). 4.Recurso especial não conhecido" (REsp 476428/SC,
Rel. Min. Nancy Andrighi, DJU de 09.05.2005, p. 390). In casu, o primeiro
requisito restou rechaçado pelo v. acórdão recorrido, visto que o serviço
contratado destinava-se ao incremento da atividade lucrativa da parte ora
agravante. Nestas circunstâncias, com acerto a Corte estadual ao deixar
apreciar a demanda sob a perspectiva dos preceitos previstos do Código de
Defesa do Consumidor. Nega-se, portanto, provimento ao recurso.” (Ag
1322408/SP, rel. Min. Massami Uyeda, data da publicação: 01/09/2010, o destaque
não consta do original).
Quanto à inaplicação do Código de Defesa do
Consumidor ao transporte de contêineres, a orientação do julgado do Eg. STJ
extraído do respectivo site: “Agravo de instrumento enfrenta decisão de fls. 103/105
que reprovou recurso especial, por: a) incidência das Súmulas 5 e 7; b) ausência da
demonstração analítica da divergência jurisprudencial. A agravante afirma que: a)
não pretende o reexame de provas; b) demonstrou a divergência jurisprudencial. O
recurso especial desafia acórdão assim ementado: "AÇÃO DE COBRANÇA.
TRANSPORTE MARÍTIMO. CONTAINERES. SOBREESTADIA. Container
utilizado por prazo superior a franquia concedida, configurada sobreestadia cabe ação
de cobrança. Não se configura a necessidade de caução ante a procedência do pedido
e o cerceamento de defesa, se no momento oportuno a apelante não comprovou o
alegado. Inaplicabilidade do CDC. Sentença que se mantêm." (fl. 63) No recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
25
Apelação Cível no 1026422-31.2018.8.26.0562
especial, a recorrente, ora agravante, apontou ofensa aos Arts. 2o, 3o e 51, IV, do
CDC, além de divergência jurisprudencial. Alegou: a) a existência de relação de
consumo; b) a multa referente à sobreestadia é uma cláusula abusiva. Decido: O Art.
51, IV, do CDC não foi tratado pelo acórdão recorrido. Faltou prequestionamento.
Incide a Súmula 211. O Tribunal a quo, louvado nas provas, concluiu pela
ausência de relação de consumo, já que "a apelante é comerciante e importa
mercadorias para o exercício de sua atividade e não para o seu consumo, não
sendo o destinatário final estabelecido no art. 2o, do Código de Defesa do
Consumidor." (fl. 66). Esse entendimento está afinado com a jurisprudência do
STJ. Confira-se: "1. Utilizando-se a empresa de mercadorias ou serviços de outra
empresa para incremento de sua atividade empresarial principal, tem-se típica e
autêntica relação comercial, entendida no sentido de mercancia, com intuito de lucro
e sentido de habitualidade, sendo reguladas essas relações pela lei civil, afastada a
consumerista." (REsp 861.027/QUAGLIA) " A aquisição de bens ou a utilização de
serviços, por pessoa natural ou jurídica, com o escopo de implementar ou
incrementar a sua atividade negocial, não se reputa como relação de consumo e, sim,
como uma atividade de consumo intermediária." (REsp 541867/PÁDUA, relator p/
Acórdão Min. BARROS MONTEIRO). Além disso, modificar o entendimento do
Tribunal local quanto à utilização de mercadorias para incremento de sua atividade
seria desafiar a Súmula 7. A divergência jurisprudencial não está demonstrada (Art.
541, parágrafo único, do CPC). Não há semelhança entre os casos apresentados.
Nego provimento ao agravo. Brasília, 28 de setembro de 2007.” (STJ-3a Turma, Ag
936716/RJ, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, v.u., j. 11/10/2007, conforme site
do Eg. STJ).
6.3. A sobrestadia (“demurrage”) de contêiner tem
natureza jurídica de indenização pré-fixada pela não devolução em tempo pré-fixado
do equipamento, independentemente de culpa, e sua cobrança não se enquadra dentre
as de cobrança de cláusula penal.
Neste sentido, a orientação dos julgados deste Eg.
Tribunal de Justiça extraído do respectivo site: (a) “AÇÃO DE COBRANÇA -
SOBREESTADIA DE CONTEINER
Julgamento liminar de mérito, com
fundamento no art. 285-A, do CPC
Inadmissível
Anulação da sentença

Apelação parcialmente provida
Prosseguimento determinado.” (22a Câmara de
Direito Privado, Apelação no 7.290.007-7, rel. Des. Matheus Fontes, v.u., j.
08.07.2009, o destaque não consta do original); (b) “COBRANÇA - Sobreestadia
de container - Natureza jurídica de indenização por descumprimento contratual
- Não configuração de cláusula penal - Desnecessidade de prova da culpa do
devedor - Recurso provido para declarar sem efeito a r. sentença, determinando-se o
retorno dos autos à vara de origem para regular processamento.” (21a Câmara de
Direito Privado, Apelação n° 7.307.578-4, rel. Des. Silveira Paulilo, v.u., j.
11.03.2009); e (c) “"COBRANÇA. CARGA. CONTAINER. SOBREESTADIA.
NATUREZA JURÍDICA. Reconhecido que a demurrage não é cláusula penal,
mas sim indenização por descumprimento contratual, a fim de compensar o
proprietário dos containeres por eventuais prejuízos sofridos em razão da
retenção indevida destes pelo devedor, por prazo superior ao contratado,
independentemente da culpa do devedor no atraso, bastando sua ocorrência -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26
Apelação Cível no 1026422-31.2018.8.26.0562
Recurso provido para declarar sem efeito a r. sentença, com determinação de retorno
dos autos à Primeira Instância, para prosseguimento em seus ulteriores termos.” (24a
Câmara de Direito Privado, Apelação no 7.229.968-0, rel. Des.Roberto Mac Cracken,
v.u., j. 29.05.2008).
Quanto ao descabimento de enquadramento da ação de
cobrança de sobrestadia de contêiner dentre as ações de cobrança de multa contratual
ou cláusula penal, a orientação do julgado do Eg. STJ (STJ-3a Turma, REsp
678100/SP, rel. Min. Castro Filho, v.u., j. 04/08/2005, DJ 05/09/2005 p. 404)
extraído do respectivo site, do qual se reproduz: (a) a ementa: “RECURSO
ESPECIAL.
SOBREESTADIA
DE
"CONTAINERS"
(DEMURRAGES).
DECRETO 80.145/77. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 449, INCISO III, DO CÓDIGO
COMERCIAL. I - O artigo 5o do Decreto 80.145/77 dispõe que "container" não
constitui embalagem das mercadorias e sim parte ou acessório do veículo
transportador. II - Por analogia, é de se aplicar aos "containers" a legislação
pertinente a sobreestadia do navio. Num caso e noutro, as ações que buscam a
indenização pelos respectivos prejuízos estão sujeitas à regra do artigo 449, inciso
III, do Código Comercial. Recurso especial provido.”; e (b) o seguinte trecho:
“Conforme consta dos autos, o contrato de frete efetuado entre as partes prevê
as obrigações do pagamento das possíveis sobreestadias ("demurrages") pela
não devolução em tempo pré-fixado dos "containers". Não há, portanto, como
pretende a recorrida, fazer crer que pelo fato de constar no contrato a cobrança
de "demurrages", cuida-se de simples ação de cobrança de multa contratual,
portanto afeta ao prazo prescricional do artigo 177 do Código Civil revogado.
Como visto, juridicamente o "container" é considerado um equipamento móvel
do navio, e diante da não devolução por parte do importador, o armador tem
todo seu direito amparado legalmente para exigir o pagamento das
"demurrages", entretanto, por definição legal, está sujeito à prescrição prevista
no artigo 449, inciso II, do Código Comercial.” (o destaque não consta do
original).
6.4. Como a sobrestadia (“demurrage”) tem natureza
jurídica de indenização pré-fixada pela não devolução em tempo pré-fixado do
equipamento, independentemente de culpa, e não de cláusula penal, a ela não se
aplica o estabelecido no art. 412, CC/2002.
Neste sentido, a orientação dos julgados deste Eg.
Tribunal de Justiça extraído do respectivo site: (a) "PRESCRIÇÃO - Ação de
cobrança - Sobreestadia de 'containers' - Inocorrência da prescrição - Prescrição em
dez anos - Aplicação do artigo 205 do Código Civil -Precedentes deste E. Tribunal -
Inaplicabilidade do art. 22 da Lei 9 611/98 - Recurso improvido. LEGITIMIDADE
*AD CAUSAM' - Cobrança Transporte marítimo - Sobreestadias - Apelante que era
a consignatária das mercadorias, a quem deveria ser notificada a sua chegada -
Legitimidade reconhecida - Não cabimento de denunciação da lide - Recurso
improvido. CONTRATO - Transporte marítimo - Sobreestadia - Responsabilidade da
consignatária pelo excesso de prazo na devolução dos containers' - Hipótese,
ademais, em que há documento nos autos comprovando o compromisso pelo
pagamento das sobreestadias - Recurso improvido. CONTRATO - Transporte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
27
Apelação Cível no 1026422-31.2018.8.26.0562
marítimo - Sobreestadia que tem natureza indenizatória, não de cláusula penal -
Inaplicabilidade do art. 412, do CC - Recurso improvido." (23a Câmara de Direito
Privado, Apelação no 0035108-44.2009.8.26.0562, rel. Des. J. B. Franco de Godoi,
m.v., j. 20/06/2012); e (b) “AÇÃO DE COBRANÇA Contrato de transporte
marítimo - Sobreestadia de contêineres - Pretensão à redução do valor da
sobreestadia - Alegação de que a cobrança não pode ser superior ao valor do
bem objeto do pacto, ante a natureza de cláusula penal - Inadmissibilidade - A
sobreestadia de container não é cláusula penal, pois se trata de indenização
prefixada em caso de descumprimento contratual e independe da comprovação
de culpa - Inaplicabilidade do artigo 412 do Código Civil Sentença de
procedência da ação mantida Recurso improvido.” (14a Câmara de Direito Privado,
Apelação no 0048749-31.2011.8.26.0562, rel. Des. Pedro Ablas, v.u., j. 31/10/2012).
6.5. Reconhece-se a exigibilidade dos valores cobrados
nos demonstrativos de débito que instruem a inicial (fls. 20, 29, 38, 47 e 56), a título
de “VALOR ATUALIZADO”, visto que nenhuma abusividade de contas foi
demonstrada pelas apelantes; e a título de “multa de 10%” sobre o débito, em razão
do inadimplemento contratual, uma vez que esta encontra amparo em previsão nos
termos “DE RESPONSABILIDADE PARA RETORNO DE 'container' vazio ao
PORTO DE DESCARGA e Responsabilidade por 'Demurrage'” (cláusula “7”), com
incidência, sob o montante final, de correção monetária pela tabela prática do
Tribunal de Justiça de São Paulo, a partir do ajuizamento da ação.
6.6. Reforma-se, em parte, a r. sentença, para afastar a
exigência de juros compensatórios, por ausência de previsão legal ou contratual, que
autorize sua cobrança em hipótese como a dos autos, e a incidência de juros
moratórios em período anterior à citação, por se tratar de responsabilidade contratual.
6.6.1. Afasta-se a cobrança de juros compensatórios por
ausência de previsão legal ou contratual, que autorize sua cobrança por sobrestadia
(“demurrage”) de contêineres, visto que não compreende operação de mútuo
feneratício, nem desapropriação, em que a exação é admitida, e a cumulação de
sobrestadia (“demurrage”), que tem natureza jurídica de indenização pré-fixada pela
não devolução em tempo pré-fixado do equipamento, independentemente de culpa,
com juros compensatórios, por privação da posse de contêineres, caracteriza 'bis in
idem' por apresentarem natureza jurídica semelhante.
Nesse sentido, a orientação de: (a) Cristiano Chaves de
Farias e Nelson Rosenvald: “Com relação ao art. 591, temos aqui a mais
importante inovação do Código Civil, no tocante ao contrato de mútuo. O
mútuo feneratício é tratando de forma substancialmente renovada. Ainda que as
partes não tenham convencionado, presume-se a sua onerosidade. (...) Outrossim,
além de converter o mútuo com fins econômicos de exceção em regra, o legislador
não mais restringiu o empréstimo de dinheiro ou de coisa fungíveis, como o fez o
Código de Bevilacqua (art. 1.262). Assim, é possível pensar em uma extensão do
objeto de tais contratos para outros bens. Os juros a que alude os dispositivos são
os denominados compensatórios ou remuneratórios, vale dizer, aqueles
recebidos pelo mutuante como compensação pela privação do capital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28
Apelação Cível no 1026422-31.2018.8.26.0562
emprestado, por um certo período. A remuneração do credor equivale aos
frutos civis por ser privado temporariamente da posse do bem (vg. aluguéis,
rendas, dividendos).” (“Curso de Direito Civil Obrigações, vol. 2., 7a ed., Ed.
JusPodium, 2013, BA, p. 652, o destaque não consta do original); (b) Carlos Roberto
Gonçalves: “Juros compensatórios, também chamados de remuneratórios ou
juros-frutos, são os devidos como compensação pela utilização de capital
pertencente a outrem. Resultam de uma utilização consentida de capital alheio.
(...) Os juros convencionais são ajustados pelas partes, de comum acordo. Resultam,
pois, de convenção por elas celebrada. Os legais são previstos ou impostos pela lei.
Os juros compensatórios são, em regra, convencionais, pactuados no contrato
pela partes, conforme a espécie e natureza da operação econômica realizada,
mas podem derivar da lei ou da jurisprudência. A Súmula 164 do Supremo
Tribunal Federal proclama, com efeito, que “no processo de desapropriação, são
devidos juros compensatórios desde a antecipada imissão de posse, ordenada por
juiz, por motivo de urgência.” (“Direito Civil Brasileiro
Teoria Geral das
Obrigações”, vol. II, 3a ed., Saraiva, 2007, SP, p. 378/379, o destaque não consta do
original); e (c) dos julgados extraídos do site do Eg. STJ: (c.1) “DECISÃO Lucila
Maria Pasqual Yukawa e outras duas servidoras públicas do Estado do Paraná
ajuizaram ação, em setembro de 2003, objetivando a cessação dos descontos
incidentes sobre as respectivas remunerações a título de redutor salarial (teto
remuneratório), bem como a devolução de todos os valores deduzidos a tal título,
acrescidos de correção monetária e juros de mora. O Juízo de Direito da 4a Vara da
Fazenda Pública, Falências e Concordatas de Curitiba/PR, ao sentenciar o feito,
julgou procedente, em parte, o pedido para afastar a incidência do redutor salarial
sobre as vantagens de caráter pessoal, tendo determinado, ainda, a restituição das
parcelas descontadas da remuneração das autoras, com o acréscimo de correção
monetária, juros de mora e juros compensatórios, fixados em 1% ao mês, "a partir
das datas de cada desconto até o trânsito em julgado da decisão em tela". À apelação
interposta pelo Estado do Paraná o Tribunal de Justiça negou provimento, mas, no
reexame necessário, reformou, em parte, a sentença. A ementa do julgado foi assim
redigida:
APELAÇÃO
CÍVEL
E
REEXAME
NECESSÁRIO
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA CUMULADA COM CONDENATÓRIA, COM PEDIDO DE
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - LEI
ESTADUAL No 11.071/95 - NÃO INCIDÊNCIA SOBRE VANTAGENS
RECEBIDAS QUE TENHAM CARÁTER PESSOAL OU EM RAZÃO DA
NATUREZA OU LOCAL DO TRABALHO - RECURSO DO ESTADO DO
PARANÁ NÃO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME
NECESSÁRIO, PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DE CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS DE 0,5% (MEIO POR CENTO) AO MÊS
SOBRE OS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS, CONFORME
PREVISÃO CONTIDA NO ARTIGO 1o-F DA LEI No 9.494/97 E EXCLUIR A
INCIDÊNCIA DOS JUROS COMPENSATÓRIOS SOBRE OS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - DECISÃO UNÂNIME. - Nos termos da redação original do §
1o, do artigo 39, da Constituição Federal, estão expressamente ressalvadas da
incidência do redutor salarial as verbas percebidas em face de circunstância pessoal
ou em função do local ou natureza do trabalho. - Nos termos do artigo 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Medida Provisória no 2.180-35, de 24 de agosto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29
Apelação Cível no 1026422-31.2018.8.26.0562
de 2001, ainda em vigor por força do disposto no artigo 2o da Emenda Constitucional
no 32/2001, "os juros de mora, nas condenações impostas à Fazenda Pública para
pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos,
não poderão ultrapassar o percentual de seis por cento ao ano". - Os juros
compensatórios são utilizados para reparar uma parcela indenizatória e, dessa forma,
não podem incidir sobre os honorários advocatícios, que são reflexo da provocação
jurisdicional. Os embargos de declaração opostos a tal acórdão foram rejeitados. Em
seguida, o Estado do Paraná interpôs recurso especial, manifestando o seu
inconformismo com o fato de ter sido condenado a pagar juros compensatórios. Entre
outras alegações, sustenta o recorrente que o Tribunal estadual, ao confirmar a
incidência dos juros compensatórios fixados pela sentença, teria contrariado a
orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual a
imposição de tais juros somente tem cabimento nas ações de desapropriação. Em
suas contrarrazões, as autoras defenderam a manutenção do acórdão recorrido.
Inicialmente distribuídos ao Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, os autos foram-
me atribuídos, em 6/9/2011, enquanto sucessor de S. Exa. na Quinta Turma.
Brevemente relatado, decido. Ao confirmar a sentença que condenou o Estado
do Paraná a restituir às autoras as verbas indevidamente descontadas das
respectivas remunerações com o acréscimo de juros compensatórios, disse o
Desembargador relator o seguinte: Do mesmo modo, deve haver a aplicação de juros
compensatórios, para servirem de remuneração pelo tempo em que as apeladas não
puderam fazer uso dos valores indevidamente descontados. Tais encargos também
deverão incidir no percentual de 0,5% (meio por cento), a partir de cada desconto
efetuado até o trânsito em julgado da sentença. Com efeito, ao assim decidir, o
Tribunal estadual destoou da jurisprudência dominante do Superior Tribunal
de Justiça, segundo a qual os juros compensatórios somente têm aplicação nas
hipóteses de desapropriação, "por possuírem natureza jurídica de lucros
cessantes" (REsp no 529.692/RS, Dj 9/12/2003). Nas palavras do relator do
referido precedente, Ministro Luiz Fux, "os juros compensatórios são fruto de
construção pretoriana, cuja finalidade única é compensar a perda da
propriedade em processos de desapropriação. Com efeito, até pouco tempo não
havia disposição legal que permitisse, em nome do princípio da legalidade, a
aplicação dos referidos juros. A jurisprudência, no entanto, sensível ao
princípio constitucional que determina que a indenização, por desapropriação,
deve ser justa, instituiu-o como forma de abranger os lucros cessantes, que
correspondem exatamente ao que o proprietário poderia aferir caso a
exploração econômica da propriedade não fosse obstada pelo ato
expropriatório". Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
RECURSO ESPECIAL. PRESTADORA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE
MUNICIPAL. PERMISSÃO PREJUDICADA POR AÇÃO EXPROPRIATÓRIA.
FUNDO DE COMÉRCIO. JUROS COMPENSATÓRIOS. INDENIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA
N.o 284/STF. ART. 462 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. [...] 3. A incidência dos juros compensatórios
limita-se às ações de desapropriação e não podem ser cumulados com lucros
cessantes, sob pena de bis in idem. Precedentes. [...] 7. Recurso especial conhecido
em parte e improvido. (REsp no 662.859/SP, relator o Ministro Castro Meira, Dj

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
30
Apelação Cível no 1026422-31.2018.8.26.0562
13/3/2006) Em conformidade com tal orientação, os precedentes deste Tribunal
têm afirmado, por exemplo, não serem devidos juros compensatórios na
restituição e na compensação de indébito tributário. Confiram-se, a propósito,
estes precedentes: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO.
FINSOCIAL.
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
[...]
JUROS
COMPENSATÓRIOS. NÃO-CABIMENTO. PRECEDENTES. [...] 5. Os juros
compensatórios não são devidos na repetição de indébito e na compensação de
tributos. Precedentes. 6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp no
779.113/SP, relator o Ministro José Delgado, Dj 6/2/2006) PROCESSUAL CIVIL E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
JUROS
COMPENSATÓRIOS.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADO.
FALTA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
ACÓRDÃO
EMBARGADO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL.
SÚMULA 168/STJ. [...] 4. Ademais, o acórdão embargado observou a orientação
jurisprudencial das Turmas de Direito Público, no sentido de que não são
devidos juros compensatórios na restituição e na compensação de indébito
tributário. Precedentes: EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 871.152/SP, Rel.
Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/8/2010; AgRg no REsp 881.342/SP, Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29/10/2009; AgRg no REsp
1.057.800/PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 1o/9/2008;
AgRg no REsp 922.148/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ
5/11/2007. Incidência da Súmula 168/STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg
nos EREsp no 1.080.430/SP, relator o Ministro Benedito Gonçalves, Dje 16/2/2011)
Evidenciado, portanto, o descompasso entre o entendimento do Tribunal de
origem acerca dos juros compensatórios e a orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça, a reforma do acórdão recorrido é medida que se
impõe. À vista do exposto, com fundamento no § 1o-A do art. 557 do Código de
Processo Civil, dou provimento ao recurso especial para afastar a condenação
do recorrente ao pagamento de juros compensatórios.” (REsp 999877/PR, rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, data da publicação: 17/04/2012, o destaque não
consta do original); e (c.2) “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
N.
284-STF.
INOVAÇÕES
DE
TESES.
INADMISSIBILIDADE.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
LUCROS
CESSANTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1.
Não cabe, em agravo regimental, aditar teses não formuladas anteriormente. 2. É
inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada (Súmula 182). 3. Se a agravante já foi indenizada pela venda
indevida de bens tomados em razão do não pagamento das prestações fixadas
em contrato de arrendamento mercantil, mediante a devolução do valor dos
bens acrescido de correção e juros compensatórios, estes fixados em 39% (trinta
e nove por cento) ao ano pela sentença transitada em julgado, não cabe em nova
ação requerer, sob o mesmo título, lucros cessantes, sob pena de bis in idem.
Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ-4a Turma,
AgRg no AREsp 15262/MT, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 16/02/2012, DJe
28/02/2012, o destaque não consta do original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
31
Apelação Cível no 1026422-31.2018.8.26.0562
6.6.2. Os juros simples de mora incidam na taxa de
12% ao ano (CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, § 1o), a partir da citação
(CPC/2015, art. 240), por envolver responsabilidade contratual.
Neste sentido, a orientação do julgado extraído do site
do Eg. STJ: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE
MORA. INCIDÊNCIA. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A ATUAL
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. As Turmas que compõem a Segunda
Seção deste Eg. Tribunal firmaram convicção que na responsabilidade
contratual os juros de mora incidem a partir da citação, pela taxa do art. 1.062
do Código de 1916 até 10.1.2003 (0,5% ao mês) e, após essa data, com a entrada
do Código Civil de 2002, pelo art. 406 do atual diploma civil (1% ao mês); 2.
Decisão recorrida em perfeita consonância com a atual jurisprudência desta Corte,
incidência da Súmula 168/STJ; 3. Agravo Regimental não provido.” (STJ-2a Seção,
AgRG nos EREsp 871925/MG, rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro, v.u., j.
28/04/2010, DJe 14/05/2010, o destaque não consta do original).
7. O julgamento de provimento, em parte, do recurso
da parte ré consignatória, para reformar a r. sentença apelada, em parte, para afastar a
exigência de juros compensatórios, por ausência de previsão legal ou contratual, que
autorize sua cobrança em hipótese como a dos autos, e a incidência de juros
moratórios em período anterior à citação, por se tratar de responsabilidade contratual,
deve ser estendido para os mesmos fins para a parte ré despachante aduaneira, nos
termos do art. 1.005, do CPC/2015 (correspondente ao art. 509, do CPC/1973), ante a
solidariedade existente entre elas.
Nesse sentido, para casos análogos, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos do site do Eg. STJ: (a)
“CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INDENIZAÇÃO.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM. POSSIBILIDADE.
EXTENSÃO SUBJETIVA DOS RECURSOS. ART. 509 DO CPC. 1. A redução do
quantum indenizatório a título de dano moral é medida excepcional e sujeita a casos
específicos em que for constatado abuso ou excesso, tal como verificado no caso. 2.
Tendo em vista o valor fixado a título de indenização por dano moral, em razão
das particularidades do caso e à luz dos precedentes citados desta Corte
Superior, impõe-se o ajuste da indenização aos parâmetros adotados por este
Tribunal, de modo a garantir ao lesado justa reparação, em face da natureza do
ato causador do dano, afastando-se, pois, a possibilidade de enriquecimento
indevido. 3.Aplicação do art. 509 do CPC: "O recurso interposto por um dos
litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses."
4. Recurso especial provido (CPC, art. 557, § 1.o-A). DECISÃO Trata-se de recurso
especial interposto pelo BANCO ITAUCRED FINANCIAMENTOS S/A, com
fulcro no ar. 105, III, alínea "c", da Constituição Federal contra acórdão prolatado
pelo Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que determinou a indenização
por dano moral à parte ora recorrida. Nas razões do especial, o recorrente alega
divergência jurisprudencial, vez que o acórdão recorrido fixou quantum reparatório a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32
Apelação Cível no 1026422-31.2018.8.26.0562
título de danos morais em descompasso com os parâmetros adotados por esta Corte
Superior de Justiça para casos análogos. Colaciona arestos para configuração de
divergência jurisprudencial. Requer, por fim, a redução do valor fixado e que a
correção monetária incida a partir da data do arbitramento. Este é o breve relatório.
Passa-se a análise do dissídio jurisprudencial. Tenho que assiste razão à recorrente no
que toca a alegação de exorbitância do quantum fixado como indenização pelos
danos morais, pois entende este Areópago ser possível sua revisão em sede de
recurso especial quando o quantum se revelar irrisório ou excessivo, conforme
revelam os seguintes julgados: REsp 434782/CE, Rel. Min. Vasco Della Giustina,
Terceira Turma, DJe 20/04/2009 e AgRg no Ag 967410/SP, Rel. Min. João Otávio
de Noronha, Quarta Turma, DJe 01/06/2009. [...] In casu, tendo em vista o valor
fixado a título de indenização por danos morais em R$ 18.200,00 (dezoito mil e
duzentos reais), dividido entre o BANCO ITAUCRED FINANCIAMENTOS S/A e
ACONCRED ASSESSORIA EM COBRANÇA DO BRASIL totalizando o montante
de R$ 9.100, 00 (nove mil e cem reais) para cada. Em razão das particularidades do
caso e à luz dos precedentes desta Corte Superior trazidos à colação como
paradigmas, parece-me ser o caso de reduzir esse valor para ambas empresas,
ajustando-se a indenização aos parâmetros adotados por este Tribunal, de modo a
garantir ao lesado justa reparação, afastando-se, pois, a possibilidade de
enriquecimento indevido. A redução do quantum para as duas empresas, mesmo
que apenas uma delas tenha recorrido, só é possível por força do art. 509 do
CPC que dispõe que: "Art. 509. O recurso interposto por um dos litisconsortes
a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses. "Ao comentar o
art. 509 do CPC, o ilustre processualista José Carlos Barbosa Moreira ensina que:
"...a interposição tempestiva de recurso (independente ou adesivo), por qualquer dos
litisconsortes unitários, é eficaz para todos os outros, inclusive para aqueles que
tenham desistido de recurso interposto, ou em relação aos quais haja ocorrido fato
ordinariamente idôneo a tornar-lhes inadmissível a impugnação (escoamento
inaproveitado do prazo recursal, renúncia ao direito de recorrer, aquiescência à
decisão). (...) A extensão subjetiva da eficácia abrange todos os efeitos que a lei
atribua ao recurso interposto. Para a totalidade dos co-litigantes não apenas se obsta
ao trânsito em julgado da decisão, mas também se devolve ao órgão ad quem o
conhecimento da matéria litigiosa, nos lindes da impugnação oferecida; e ainda,
quando suspensivo o recurso, permanece ineficaz (e portanto inexeqüível) si et in
quantum, a decisão. Será provisória a execução acaso instaurada contra qualquer
deles na pendência de recurso sem efeito suspensivo. Devem considerar-se todos os
litisconsortes como partes no procedimento recursal, inclusive os que porventura
hajam aquiescido à decisão ou renunciado ao recurso; mas os que não recorreram, se
repelido o recurso, não responderão pela parcela da condenação em custas e
honorários relativa ao procedimento recursal. (...) O controle da extensão pelo órgão
perante o qual se interpõe o recurso não é preclusivo para o órgão ad quem. Se a este
parece, v.g., que o recurso da outra parte produziu efeitos quanto a todos os
litisconsortes, e verifica que algum não foi intimado da interposição, deve converter
o julgamento em diligência (art. 560, parágrafo único), para que se proceda à
intimação e se admita o litisconsorte preterido a oferecer contra-razões. Quer no
órgão de interposição, quer no órgão julgador do recurso, o controle é ex officio.
Ainda que o órgão ad quem, julgando o recurso, se omita sobre o ponto, os efeitos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33
Apelação Cível no 1026422-31.2018.8.26.0562
seu pronunciamento, nos termos já expostos, alcançam a totalidade dos co-litigantes
unitários. Portanto, desde que o acórdão se torne exeqüível, qualquer dos
litisconsortes ex hypothesi vencedores, haja ou não interposto recurso próprio, pode
promover a execução; analogamente, vencidos os litisconsortes, à execução ficam
todos sujeitos. Ao juízo da execução cabe também controlar de ofício a
exeqüibilidade da decisão - o que não exclui a possibilidade de suscitar-se a questão
por via de embargos. "(Comentários ao Código de Processo Civil. Volume V. Rio de
Janeiro, Forense, 2003, p. 384-387) Ante o exposto, com fulcro no art. 557, § 1o-A,
do CPC, DOU PROVIMENTO ao recurso especial, determinando a redução do valor
da condenação de danos morais, fixando-a em R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor este
que, deverá ser dividido entre ambas empresas, acrescidos de juros desde o evento
danoso (enunciado 54, da Súmula do STJ) e corrigida monetariamente a partir deste
julgado. Mantida a condenação das empresas ao pagamento das custas processuais e
honorários, fixados em 10% sobre o valor da condenação.” (REsp 1107021, rel. Min.
Honildo Amaral de Mello Castro, j. 10.08.2010 destaque não consta do original); e
(b) “DECISÃO Trata-se de agravo interposto por CAMPINHO ADVOGADOS
contra decisão que inadmitiu o recurso especial. No apelo nobre, fundamentado no
art. 105, III, "a", da Constituição Federal, o recorrente insurge-se contra acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:
"AGRAVO INOMINADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LITISCONSÓRCIO. RATEIO DA VERBA
FIXADA. CABIMENTO. 1. Primeiramente, deve-se salientar que na execução de
honorários advocatícios a legitimidade ativa é concorrente entre a parte vencedora e
seus advogados, conforme assentado na Jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça. Precedentes. 2. Os arrematantes foram incluídos no polo passivo da relação
processual formada nos embargos interpostos, por considerar tratar-se de
litisconsórcio necessário. Aliás, é pacífica na jurisprudência a existência de
litisconsórcio necessário nos embargos à arrematação, uma vez que o arrematante
sofrerá os efeitos de eventual procedência do pedido inicial. Precedentes do STJ e
TJRJ. 3. Não obstante, essa discussão já restou superada na ação principal quando,
por decisão preclusa, os arrematantes, ora agravados, foram incluídos no polo
passivo dos embargos interpostos, constituindo advogado e manifestando-se naqueles
autos. 4. Nessa toada, ante a extinção daquela ação, os honorários advocatícios
sucumbenciais deverão ser rateados entre os embargados, haja vista a sucumbência
imposta. 5. No que concerne ao fato de somente a primeira embargada ter interposto
embargos de declaração apontando omissão no julgado quanto à fixação de verba
sucumbencial, não interfere na solução da questão trazida a julgamento, porque tais
embargos tem o condão de impedir que a decisão recorrida produza efeitos,
interrompendo em benefício de qualquer das partes o fluxo do prazo para
interposição de outro recurso, nos moldes do artigo 538 do Código de Processo Civil,
e, em conseqüência, impedindo o trânsito em julgado. 6. Ademais, há o efeito
substitutivo do recurso, mediante o qual a decisão proferida, ao julgar os embargos
de declaração, substitui, na parte impugnada, aquele ato judicial anterior, podendo,
por isso, beneficiar ou prejudicar as partes ao se eliminar, por exemplo, uma
contradição alegada. Precedente do STJ. 7. Dessa forma, equivocado o entendimento
de que a sentença integrada pelos embargos de declaração somente beneficia à
embargante, Petrobras Distribuidora S/A. 8. Feitas tais considerações, conclui-se que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34
Apelação Cível no 1026422-31.2018.8.26.0562
a sentença que decretou a extinção dos embargos e condenou o embargante ao
pagamento de honorários sucumbenciais, o fez por conta do princípio da
sucumbência, e, por tal motivo, ambos os embargados serão contemplados com os
valores arbitrados. 9. Recurso não provido" (fls. 103/104). Os embargos de
declaração opostos foram rejeitados. O recorrente, nas razões do recurso especial,
alega que a rejeição dos embargos de declaração deu-se mediante ofensa ao art. 535,
II, do Código de Processo Civil ao argumento de que não foram sanadas omissões
relevantes apontadas. Sustenta negativa de vigência aos arts. 46, II, 48 e 473 do
Código de Processo Civil, pois defende que a hipótese versa sobre litisconsórcio
passivo simples e que não é legítima a extensão da condenação ao pagamento de
verba honorária aos agravados, haja vista os princípios da coisa julgada e da
preclusão consumativa. Aduz que "os Recorridos foram devidamente intimados da
sentença de fls. 154, que julgou extinto o processo, determinando o cancelamento da
distribuição e não opuseram qualquer tipo de recurso ou irresignação em relação à
sentença extintiva, aceitando-a em seus termos" (fl. 136). É o relatório. DECIDO. A
irresignação não prospera. (...) Entendeu o acórdão recorrido que a inclusão dos
agravados no polo passivo dos embargos de terceiros na condição de litisconsorte
passivos necessários deu-se por decisão transitada em julgado. Asseverou, ainda, que
a fixação da verba honorária aproveitou também os agravados, que figuram como
embargados. Cabe ressaltar que o ingresso dos agravados, arrematantes do imóvel,
no polo passivo dos embargos somente pode ser compreendida na condição de
litisconsorte passivo necessário, sob pena de nulidade dos atos judicias praticados,
conforme pacífica orientação jurisprudencial. Nesse sentido: "PROCESSUAL
CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NULIDADE ABSOLUTA DO
PROCESSO.
NÃO
FORMAÇÃO
DE
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
NECESSÁRIO. OFENSA AO ART. 47, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTRÍNSECO NO ATO DE ARREMATAÇÃO. (...) 4.
A ausência, no caso, de litisconsórcio passivo necessário nos embargos à
arrematação, deixando-se de citar os arrematantes, impede a anulação da
arrematação, sob pena de ofensa às garantias constitucionais do contraditório e da
ampla defesa. Nesse sentido: REsp 1.202.022/MS, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe 1o/2/2012. Após expedição de carta
de arrematação, a anulação do ato de arrematação deve ser objeto de ação autônoma
contra o arrematante com as garantias do devido processo legal, contraditório e
ampla defesa. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.328.153/SP, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe 2/12/2014. (...) Agravo regimental
improvido." (AgRg no REsp 1.454.444/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 26/5/2015, DJe de 2/6/2015). "RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA DO
PROCESSO.
NÃO
FORMAÇÃO
DE
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
NECESSÁRIO. OFENSA AO ART. 47, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
NULIDADE QUE PODE SER CONHECIDA A QUALQUER TEMPO. ART. 267,
§ 3o, DO CPC. (...) 2. A não formação do litisconsórcio passivo necessário nos
embargos à arrematação, deixando-se de citar os arrematantes, implica na
impossibilidade da anulação da arrematação, sob pena de ofensa às garantias
constitucionais do contraditório e da ampla defesa. (...) 4. Impossibilidade, ausente a
formação de litisconsórcio passivo necessário (exequente/arrematante), de se anular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35
Apelação Cível no 1026422-31.2018.8.26.0562
diretamente a arrematação. 5. Anulado o processo, inválidos os atos decisórios,
mantendo-se hígido o auto de arrematação. 6. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO." (REsp 1.202.022/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 4/8/2011, DJe de 1o/2/2012).
Ademais, a discussão a respeito da existência ou não de litisconsórcio passivo
necessário encontra-se preclusa, porquanto o agravante não interpôs o recurso cabível
e no prazo legal contra a decisão do juízo da execução que determinou o ingresso dos
agravados no embargos de terceiros nessa qualidade. Ao julgar extensível aos
agravados, os quais não interpuseram recurso, a verba honorária, o acórdão
recorrido atuou em harmonia com a orientação jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça que, em interpretação ao disposto no art. 509 do Código de
Processo Civil, tem assentado que o provimento do recurso aproveita a todos os
litisconsortes, salvo se distintos ou opostos os seus interesses, o que à evidência
não é o caso dos presentes autos. A propósito: "PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
HONORÁRIOS.
VERBA
DECORRENTE DE PROVIMENTO DE RECURSO QUE IMPORTOU NO
JUÍZO DE IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. PROVIMENTO QUE
APROVEITOU O LITISCONSORTE PASSIVO. 1. Caso em que o provimento
do recurso extraordinário interposto pelo INCRA quanto ao mérito da causa
resultou no juízo de improcedência do pedido exordial e, por isso, aproveitou ao
INSS, na condição de litisconsorte passivo (art. 509 do CPC), motivo pelo qual
ambas as autarquias fazem jus à verba honorária a ser arcada pela empresa
autora que saiu vencida na demanda (art. 20 do CPC). 2. Agravo regimental
não provido." (AgRg nos EDcl no REsp 1.319.738/RS, Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 7/8/2014, DJe de
18/8/2014). "RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
DEVEDORES SOLIDÁRIOS. DEFESA COMUM. PROVIMENTO DA
APELAÇÃO. EXTENSÃO DOS EFEITOS AO LITISCONSORTE QUE NÃO
APELOU. CABIMENTO. EXTENSÃO SUBJETIVA DA EFICÁCIA DO
RECURSO DE APELAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 509, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Condenação de duas
empresas a pagar, solidariamente, indenização por danos morais, em face da
demora no fornecimento de peças para o conserto de veículo importado. 2.
Provimento da apelação interposta por apenas um dos litisconsortes, cujo
litisconsórcio passivo não é unitário. 3. Extensão dos efeitos da apelação ao
litisconsorte que não apelou, em decorrência da eficácia expansiva subjetiva do
recurso. 4. Aplicação da regra do parágrafo único do art. 509 do CPC, incidente
nas hipóteses de solidariedade passiva, embora facultativo o litisconsórcio. 5.
Doutrina e jurisprudência sobre o tema. 6. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO." (REsp 1.366.676/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/2/2014, DJe de
24/2/2014). Ante o exposto, conheço do agravo para negar seguimento ao
recurso especial.” (AREsp 690087/RJ, rel. Minl. Ricardo Villas Bôas Cueva, data
da publicação: 03/09/2015, o destaque não consta do original).
8. Em razão da exclusão da parcela relativa aos juros
vencidos antes da citação, reconhece-se a sucumbência da parte autora recíproca e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36
Apelação Cível no 1026422-31.2018.8.26.0562
parcial, embora em menor proporção, com relação às partes rés consignatária e
despachante aduaneira.
Aplicando-se as premissas supra:
(a) com base nos arts. 82, §2o, art. 86, caput, e art. 87,
do CPC/2015, determina-se o rateio das custas e despesas processuais, na proporção
de 10% para a parte autora, 40% para as partes rés consignatária e despachante
aduaneira;
(b) com relação às partes rés consignatária e
despachante aduaneira, com base nos arts. 85, caput, §§ 1o, e 2o, do CPC/2015,
considerando os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85, em razão
da sucumbência, condena-se a parte autora ao pagamento, em proporção (CPC, art.
87), de verba honorária fixada em 10% do montante excluído da cobrança, apurado
para a data do ajuizamento, com incidência a partir daí, montante este que se revela
como razoável e adequado, sem se mostrar excessivo, para remunerar condignamente
a patrona da parte ré consignatária, em razão do zelo do trabalho por ela apresentado
e da natureza e importância da causa;
(c) com base nos arts. 85, caput, §§ 1o e 2o, do
CPC/2015, considerando os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85,
em razão da sucumbência, condenam-se as partes rés, em proporção (CPC, art. 87),
ao pagamento de verba honorária fixada em 10% do valor da condenação, montante
este que se revela como razoável e adequado, sem se mostrar excessivo, para
remunerar condignamente o patrono da parte autora, em razão do zelo do trabalho
por ele apresentado e da natureza e importância da causa; e
(d) descabida a compensação da verba honorária por
expressa vedação do § 14 do art. 85, do CPC/2015.
8. Em sendo assim, respeitado entendimento do MM
Juiz sentenciante, os recursos das partes rés devem ser providos, em parte, para,
mantida no mais, reformar a r. sentença, para: (a) afastar a exigência e incidência de
juros em período anterior à citação; e (b) estabelecer a distribuição dos encargos de
sucumbência, nos termos supra especificados.
O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se provimento,
em parte, aos recursos.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37
Apelação Cível no 1026422-31.2018.8.26.0562